Tribunal: CARF
Processo: 13502.720610/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720610/2013-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3301-001.812 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM
FORTALEZA

OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMÉRCIO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem esclareça 1 - se os depósitos judiciais foram feitos no
montante integral do débito, ou se não o foram, qual a situação do débito não acobertado pelo
depósito judicial, pois a própria recorrente admite que tais depósitos foram efetivados em valores
muito próximos dos débitos cobrados; 2 - se tais depósitos foram convertidos em renda da União ou
ainda se encontram á disposição do Juízo. Se foram convertidos, se houve vinculação do valor
convertido ao débito formalizado pelo auto de infração para efeito de abatimento do valor recolhido
por conversão em renda.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por bem
descrever os fatos :
“Trata-se de impugnação formalizada pelo contribuinte em epígrafe, com o objetivo de
contraditar os lançamentos adiante quantificados:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)$ 115.510.291,48
Contribuição para o PIS/Pasep R$ 25.417.377,04
Total do Crédito Tributário Constituído R$ 140.927.668,52.

A ação fiscal foi deflagrada em razão de haver sido dado tratamento manual aos Pedidos de
Ressarcimento (PERs) e às Declarações de Compensação (DCOMPs) adiante
especificados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720610/2013-47
Fl. 18940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1981/2017 (prestou-se para
instruir os processo 13502.901095/2012-13, 13502.901096/2012-68 e 13502.901099/2012-
00, concernentes ao 2o trimestre de 2008) e no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2018/
2012
(acostado
aos
processos
13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57,
13502.901100/2012-98 e 13502.901101/2012-32, relativos ao 3o e ao 4o trimestres de
2008), a autoridade fiscalizadora glosou a totalidade dos créditos apropriados pela pessoa
jurídica a título de Bens Utilizados como Insumos e de Despesas de Armazenagem e Frete
na Operação de Venda, tudo conforme consta do demonstrativo a seguir disposto:

Fl. 18941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Segundo afiançado pelo representante fazendário, as glosas ocorreram em razão de o sujeito
passivo não haver apresentado à fiscalização a documentação necessária à aferição da
liquidez e da certeza do crédito utilizado nos PER/DCOMPs neste ato administrativo
relacionados.
Para uma melhor compreensão da situação, passa-se à transcrição parcial do Termo de
Verificação Fiscal relativo ao 2o trimestre de 2008, ressaltando-se, ainda, por oportuno, que
no Termo de Verificação Fiscal do 3o e do 4o trimestres de 2008 o fundamento das glosas
foi o mesmo, ou seja, a não apresentação da documentação contábil e fiscal que pudesse dar
substrato aos créditos em questão:

II – DO RELATÓRIO
[...]
5. Em razão da natureza do pedido, tendo em vista o disposto no art. 65 da IN RFB
n° 900/2008 (vigente à época), e dando início à verificação da veracidade das
informações prestadas pelo contribuinte no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON, lavrei, em 19/06/2012, no âmbito da Seção de
Orientação e Análise Tributária - SAORT da DRF Camaçari-BA, intimação
DRF/CCI/SAORT n° 504/2012, na qual solicita-se a interessada a apresentar os
documentos comprobatórios do direito creditório relativamente tão somente ao 2o
Trimestre de 2008.
6. Posteriormente, já no âmbito da Seção de Fiscalização - SAFIS da DRF
Camaçari-BA, lavrei, em 21/11/2012, Termo de Início do Procedimento Fiscal, com
ciência em 05/12/2012, instando o contribuinte a apresentar, relativamente ao 1o
(PARCIAL), 2o, 3o e 4o Trimestre de 2008, os documentos comprobatórios do direito
creditório objeto de análise:

III – DOS FATOS
07. Atualmente o instituto do ressarcimento tributário relativo a Contribuição para
o PIS/Pasep e a Cofins é tratado na Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de
novembro de 2012, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 18942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

8. O contribuinte transmitiu PERs e DCOMPs, indicando como origem do crédito
valor referente a Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS não cumulativa –
Mercado Externo e COFINS não cumulativa - Mercado Interno relativo ao 2°
trimestre de 2008, decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às
receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, bem como
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, respectivamente.
9. Tais demandas baseiam-se no art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e arts. 66 e 67 da IN
SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002, e pelo art. 3o da Lei n° 10.833/2003 e arts.
8o e 9° da IN SRF n° 404, de 12 de Março de 2004, que assim prescrevem:
[...]
10. Feitos os esclarecimentos quanto aos aspectos preliminares, resta-nos proceder
à análise da procedência do pleito.
11. Passaremos, então, à análise do crédito detalhado nos Pedidos de
Ressarcimento eletrônicos referente ao 2o Trimestre de 2008, verificando a
apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS e o cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a pagar, discriminados nos
DACON, dissecando linha por linha deste demonstrativo.

IV – DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO
Bens Utilizados como Insumos (linha 02- DACON, Fichas 06A e 16A)
12. Mediante análise dos DACON referentes ao 2o Trimestre de 2008, apresentados,
o valor dos bens utilizados como insumos, discriminados na linha 02 das Fichas
06A e 16A, relativo aos meses em análise, montam:

13. Intimada a respeito, a interessada entrou em contato, por meio do seu
procurador Fabiano Freitas, solicitando que se possível se realizasse a análise das
notas fiscais dos bens utilizados com insumos e das despesas de armazenagem e
fretes na operação de venda por amostragem haja visto ao grande volume de notas
fiscais. Aceita a proposta, a interessada enviou, em 20/12/2012, planilha "Cópia de
345_NFES_04 a 12_2008" de forma que se fizesse a amostragem. Informou a
interessada, por e-mail, planilha encaminhada será base para o trabalho de
consolidação contábil e fiscal, sendo esta, por mês e natureza. Desta forma, este
trabalho está sendo realizado por trata-se de informações em bases diferente e
também estaremos encaminhando a informação estruturada de acordo com o que
foi declarado em DACON. Neste sentido, para agilizar a busca de documentos que é
descentralizado e tem um volume expressivo e o intuito de encaminhar a planilha é
somente para sua seleção para anteciparmos este localização de cópias”. Em
26/12/2012, foi enviada a citada planilha com a indicação das notas fiscais
selecionadas para análise. Posteriormente, após diversos pedidos de prorrogação
de entrega dos documentos, a interessada apresentou as citadas notas fiscais
indicadas, bem como as planilhas dos bens utilizados como insumos e despesas de
armazenagem e frete na operação de venda de acordo como foi declarado no
DACON relativa aos meses de Abril a Dezembro/2008. Mediante análise das
planilhas apresentadas, foram identificadas, em todos os meses analisados, diversas
divergências nas linhas das mesmas. De forma exemplificativa:
[...]
Fl. 18943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

14. Ou seja, há diversas linhas da planilha dos bens utilizados como insumos e
despesas de armazenagem e frete na operação de venda de acordo como foi
declarado no DACON com dados divergentes daqueles indicados na planilha
"Cópia de 345_NFES_04 a 12_2008", a descrição do item, nos casos acima
dispostos. Verifica-se também, comparando-se as linhas da planilha " Cópia de
345_NFES_04 a 12 2008" com as planilhas dos bens utilizados como insumos e
despesas de armazenagem e frete na operação de venda de acordo como foi
declarado no DACON a ocorrência de linhas que divergem tanto a descrição do
item quanto a indicação do fornecedor. Sendo possível somente a identificação da
mesma pelo número da nota fiscal e pelo valor contábil.
Verifica-se também a ocorrência de notas fiscais contidas na citada planilha de "
bens utilizados como insumos e despesas de armazenagem e frete na operação de
venda de acordo como foi declarado no DACON" dos meses em analise que além de
não constarem na planilha "Cópia de 345_NFES_04 a 12_2008", não estarem
lançadas no Livro Registro de Entrada. Informada a respeito dos problemas
detectados nas planilhas dos bens utilizados como insumos e despesas de
armazenagem e frete na operação de venda de acordo como foi declarado no
DACON relativas aos meses de 04 a 12/2008, a interessada confirmou os problemas
indicados mediante e-mail, de 08/04/2013, vide abaixo,
[...]
16. Foi solicitada, conforme planilha abaixo, a utilização de diversos itens não
incluídos nos descritivos dos processos produtivos apresentados. Contudo, também
até o presente momento, não foram apresentados. Por e-mail, vide acima, a
interessada informou que as citadas utilizações dos itens seriam apresentadas até o
dia 10/05/2013.
Considerando o prazo extenso já decorrido das solicitações, a incerteza da entrega
dos documentos, bem como os prazos de análises das demandas deste Termo, serão
glosadas as aquisições dos bens utilizados como insumos, bem como as despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda relativas ao período em análise, qual
seja, 2° Trimestre/2008 por falta de apresentação de documentos comprobatórios
do direito creditório.

Na sequência, a autoridade fiscal reportou-se ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008, segundo o qual “A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas”, bem como ao art. 333, I do Código de Processo Civil, referente ao ônus da
prova, e, com substrato nestes dispositivos legais glosou em sua integralidade os créditos
considerados pelo sujeito passivo na apuração da contribuição social em foco, inerentes às
aquisições de bens utilizados como insumos e às despesas de armazenagem e frete nas
operações de vendas dos períodos em análise, dada a falta de apresentação dos documentos
comprobatórios correspondentes.
Prosseguindo, reportou-se aos demais créditos levados em conta pelo contribuinte no
DACON, referentes às Despesas de Aluguéis de Prédios Locados pela Pessoa Jurídica e aos
Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) e, tendo em vista a
pequena relevância dos valores, convalidou as quantias apresentadas pela interessada.

Tendo em vista as glosas consideradas na apuração fiscal, os Pedidos de
Ressarcimento foram indeferidos, as Declarações de Compensação não foram
homologadas e, em razão de haver sido apurado PIS/Cofins a pagar, foram
constituídos os créditos tributários neste processo controlados, nos valores a seguir
evidenciados:

Fl. 18944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

A ciência dos lançamentos, efetivada pela via postal, fl. 2156, deu-se no dia 05/07/2013.
Não conformada com as autuações, em 05/08/2013 a pessoa jurídica impugnou o feito, fls.
5299/5313.
Com sede em preliminar, suscitou a nulidade do ato administrativo contestado pois,
segundo a postulante, teve por substrato uma mera presunção, sem amparo legal para tanto.
Em suas próprias palavras:
[...]
DA NULIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO PAUTADO APENAS EM
PRESUNÇÃO. Preliminarmente, verifica-se que a glosa de créditos foi promovida
pela Fiscalização com fundamento em alegada divergência entre algumas das
informações constantes da planilha apresentada pela empresa (analisada por
simples amostragem) e aquelas constantes dos DACONS (docs. 05/06), como se
depreende do seguinte trecho:
[...]
5. Como se vê, a glosa de créditos foi promovida sem critério jurídico, por simples
presunção, fundada na suposta divergência de informações extraídas de planilhas -
simples demonstrativos que não constituem documentos fiscais ou contábeis e, bem
por isso, jamais poderiam substituí-los e muito menos dispensar o exame, pelo
auditor, dos registros e repositórios oficiais.
Absolutamente espúrio, pois, o procedimento da auditoria fiscal, ao glosar os
créditos por alegada "falta de apresentação de documentos comprobatórios do
direito creditório" (diga-se: inconsistência em planilhas), a despeito de a
impugnante ter colocado à sua disposição toda documentação contábil/fiscal
comprobatória dos custos/despesas incorridos com insumos e fretes que geraram
créditos de PIS e COFINS, apurados conforme a sistemática não cumulativa (Leis
10.637/02 e 10.833/03).
6. Ora, a averiguação da matéria tributável é função que compete, privativamente,
à autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN, sendo certo que
eventual divergência de "informações em planilhas de cálculo" apresentadas pela
contribuinte não poderia, por si só, ensejar a glosa dos referidos créditos. Afinal,
Fl. 18945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

essas compilações, enquanto simples forma de apresentação de dados para facilitar
o manuseio pelo auditor, não constituem obrigação legal do contribuinte.
Com efeito, para o controle do cumprimento da obrigação tributária pelo
contribuinte, importam apenas as informações hauridas dos livros, registros e
lançamentos contábeis e fiscais. Conforme já decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, "não assiste ao Fisco a prerrogativa de substituir a investigação
da matéria tributável por uma investigação de declaração sobre a matéria
tributável”.
7. O artigo 923 do RIR/99 estabelece que "a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hâbBiS, segundo a sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais." O artigo 924, por sua vez, preceitua que "cabe à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados na sua escrituração".
8. Considerando, pois, que os créditos de PIS/COFINS apurados pela impugnante
no 2o, 3o e 4o Trimestre/2008 estão devidamente escriturados (doc. 07), com base em
Notas Fiscais de Entrada registradas em sua contabilidade (docs. 08/16 ), a
Fiscalização não poderia ter glosado os créditos com base em suposta divergência
de informações consignadas em demonstrativos oficiosos, sem a devida análise da
documentação posta à sua disposição.
Note-se que a partir da documentação fornecida à Fiscalização, ora acostada à
presente defesa, lhe foi possível, inclusive, identificar os bens/produtos adquiridos
pela impugnante como insumos em seu processo produtivo, que se encontram
listados no Relatório de Fiscalização, carecendo, pois, de qualquer fundamento a
alegada "falta de apresentação de documentos comprobatórios do direito
creditório".
Uma singela leitura da listagem apresentada pela Fiscalização (fls. 18) revela que
os bens e produtos adquiridos pela impugnante são insumos, essenciais ao seu
processo produtivo, conforme será exposto mais adiante.
Com efeito, a auditoria não se deteve, sequer, na análise dos bens e produtos cujos
créditos foram glosados ou na sua qualificação como insumos, à vista de sua
utilização no ciclo produtivo da empresa (que, repita-se, é uma das maiores
empresas químicas do país e, por óbvio, necessita de uma série de insumos em sua
produção). Glosou as notas fiscais de entrada. indiscriminadamente, ceifando, de
roldão, todas as aquisições de bens utilizados pela empresa como insumos e
despesas com fretes, com fundamento na alegada inconsistência de algumas
informações contidas na planilha produzida a pedido da fiscalização.
Essa conduta ensejou grave preterição do direito de defesa da impugnante, na
medida em que não é possível identificar, sequer, os motivos pelos quais foram
desconsideradas pela Fiscalização todas as Notas Fiscais de Entrada do período.
Com efeito, consta do Relatório Fiscal a alegação genérica de que a impugnante
teria deixado de apresentar os "documentos comprobatórios do direito creditório",
sem especificar quais elementos oficiais de prova teriam deixado de ser
apresentados pela impugnante, limitando-se, tão somente, a apontar a suposta
divergência de algumas informações constantes da referida planilha de cálculos.
Conforme atestado pela própria fiscalização, após a eleição das notas fiscais que
seriam objeto de análise por amostragem, a empresa "apresentou as citadas notas
fiscais indicadas". No entanto, por ter identificado inconsistência na planilha (e não
nos documentos fisco-contábeis!), glosou o crédito sem sequer analisar o conteúdo
das notas fiscais! Ora, se a planilha elaborada pela empresa, com o único objetivo
de facilitar a fiscalização (que não constitui sequer documento obrigatório),
ostentava alguma inconsistência, é elementar que a fiscalização deveria se debruçar
sobre as notas fiscais apresentadas, apontando topicamente - se então persistisse
alguma irregularidade – o motivo da glosa de cada uma das aquisições.
É evidente que, diante do volume da documentação, ao invés de efetuar a análise
detida dos elementos fisco-contábeis da empresa - como seria de rigor - optou por
glosar os créditos sic et simpliciter de forma genérica, ao argumento apriorístico de
que haveriam algumas falhas na planilha preparada pela empresa. Em suma: muito
Fl. 18946
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

mais fácil glosar tudo de roldão do que analisar topicamente cada uma das notas
fiscais envolvidas.
Portanto, de rigor o reconhecimento da nulidade do auto de infração, nos termos do
art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, litteris
[...]
11. Em suma, de rigor o reconhecimento da nulidade do auto de infração ora
combatido, porquanto proferido com base em supostas divergências de informações
constantes de planilhas, sem que a Fiscalização tenha justificado sua omissão na
análise dos documentos fisco-contábeis que lhe foram postos à disposição (v. g.
notas fiscais de entrada - docs. 08/16) - estes sim reveladores do crédito de PIS e de
COFINS devidamente apurado conforme a sistemática não cumulativa instituída
pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 - caracterizando grave ofensa às normas que
regulam o lançamento fiscal e ao direito de defesa da impugnante.
Caso assim não se entenda, o que se admite à guisa de argumentação, há outra
questão (decadência) que deve ser apreciada antes do mérito.

DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
12. Acresce, ainda preliminarmente, que o direito de constituir os supostos créditos
(anteriores a 08/jul/08) está irremediavelmente extinto pela decadência, eis que a
impugnante foi cientificada do lançamento em causa apenas em 05/jul/13.
É que, nos termos do art. 150, §4° do CTN, o prazo decadencial para constituição
de tributo sujeito ao lançamento por homologação é de cinco anos, contados do fato
gerador, a saber:
[...]
14. A existência de pagamento parcial no período é incontroversa. Conforme
anexas relações de recolhimentos via DARF, expedidas pelo sistema E-CAC da
Receita Federal, bem como as DCTF's entregues, a impugnante pagou expressivas
quantias de PIS/COFINS no período de abr/08 a jul/08 (docs. 17/18).
15. Assim, considerando que (i) a presente autuação abrange débitos de
PIS/COFINS de abr/08 a dez/08; (ii) a impugnante foi intimada do presente
lançamento em 05/jul/13 (doc. 03); e (iii) houve recolhimentos em todos os períodos
(docs. 17/18), é de rigor jurídico o reconhecimento da decadência de todos os
lançamentos anteriores a ago/08.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, no mérito
tampouco procede o lançamento.

DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS E DO DIREITO AOS
CRÉDITOS
16. A impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto, grosso
modo, a exploração de atividades afetas ao setor petroquímico. Por estar sujeita ao
regime do lucro real, é contribuinte do PIS e da COFINS sob a forma não-
cumulativa (cf. Leis 10.637/02 e 10.833/03).
17. Dentre as maiores empresas químicas brasileiras, a matriz (Camaçari/BA) e
filial (Triunfo/RS) da impugnante produzem óxidos, glicóis, éteres e etoxilados,
fornecidos para os mais diversos setores industriais, tal o setor têxtil, o de
embalagens, de tintas, vernizes, detergentes, cosméticos e agropecuário. A
produção da impugnante envolve, basicamente, a promoção de reações químicas
para transformação de substância.
O diagrama sintético de produtos e aplicações da impugnante, abaixo reproduzido,
é bastante ilustrativo:
[...]
O Formulário 20F da empresa controladora Ultrapar (doc. 85) e os diagramas
anexos (doc. 19) demonstram, de forma mais detalhada, o processo produtivo da
impugnante, com indicação das matérias-primas utilizadas, reações químicas e
produtos fabricados pela matriz (Camaçari/BA) e filial (Triunfo/RS).
14. Pois bem. A documentação contábil e fiscal ignorada pela auditoria no curso da
fiscalização, ora acostada à defesa (DACONS, Notas Fiscais e Livros de Registro
de entrada), comprova que os créditos de PIS e COFINS glosados decorrem da
Fl. 18947
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

aquisição de bens/produtos e despesas com fretes, essenciais ao processo produtivo
da impugnante.
15. As planilhas anexas (docs. 20/27) apontam, mês a mês, cada um dos
custos/despesas que foram lançados nos DACON's de abr/08 a dez/08, com
indicação da data de aquisição, número da nota fiscal, estabelecimento emitente da
nota fiscal, CNPJ do estabelecimento, base de cálculo do crédito (valor da NF
líquido de IRI) e valor dos créditos.
Para corroborar as informações da planilha, a impugnante reapresenta cópia de
todas as notas fiscais que geraram creditamento, segregadas mês a mês (docs.
08/16).
16. À vista da quantidade de itens glosados e com objetivo de facilitar a apreciação
do tema por essa DRJ, a impugnante aplicou diversos filtros nas planilhas
apresentadas (docs. 20/27) para apontar os insumos que, por serem essenciais no
processo produtivo da Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.252 - 3a Sejul/3a Câmara/1a
Turma Ordinária Processo no 13502.720610/2013-47 impugnante, comprovam,
integralmente, os valores que foram informados nos DACON's de abr/08 a dez/08 e
indevidamente glosados pela fiscalização, a saber:
[...]
Cada um dos valores indicados nas tabelas acima está detalhado nas anexas
planilhas (docs. 29/59), que apontam, discriminadamente, todas as notas fiscais que
compõem a parte mais relevante do crédito. As cópias das notas que comprovam a
integralidade dos créditos,-por sua vez, também acompanham a presente
impugnação (docs. 08/16).
17. Evidente que tais aquisições e despesas geram direito ao crédito de
PIS/COFINS, conforme se depreende dos arts. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/2003,
transcritos a seguir:
[...]
18. A simples descrição dos bens/produtos, constante das Notas Fiscais, da tabela
supra, das anexas planilhas e do próprio relatório de verificação fiscal, evidencia
que se trata de insumos, nos exatos termos do § 4o do art. 8o IN/SRF 404/04, litteris:
[...]
21. Ora, pautando-se nas tabelas acima (item 16), respectivas notas fiscais (docs.
08/16), e planilha anexa (doc. 60), que demonstram em quais unidades de produção
da impugnante cada um dos insumos glosados são empregados, verifica-se que
foram glosadas notas fiscais relativas à aquisição de insumos essenciais ao
processo produtivo da impugnante.
Em complemento à planilha que aponta em quais unidades são empregados cada
um dos insumos, o anexo Guia da Indústria Química Brasileira (doc. 61), editado
em 2008 pela Associação Brasileira da Indústria Química, aponta os produtos
produzidos pela impugnante em cada uma de suas unidades de produção (unidade
de álcoois graxos, etalonaminas, oxido de eteno etc).
22. Adicionalmente à planilha e guia da ABQUIM 2008, a impugnante esclarece, a
seguir, sinteticamente, o emprego de cada item glosado em seu processo produtivo.
A saber:
[...]
23. Os detalhes técnicos acerca da composição e processo produtivo de cada um
desses produtos podem ser conferidos nos anexos Boletins Técnicos (docs. 62/83),
bem como no anexo laudo técnico (doc. 84), elaborado pela expert Maria Olímpia
de Oliveira Rezende para demonstração do emprego dos insumos no processo
produtivo da impugnante.
24. Evidente, pois, que os bens/produtos adquiridos pela impugnante são insumos
essenciais ao seu processo produtivo, ensejando o direito ao crédito de PIS e
COFINS, sendo flagrante a falta de fundamento para a glosa indiscriminada feita
pela Fiscalização.
25. No que se refere ao frete de venda, as leis que tratam da sistemática não
cumulativa do PIS e da COFINS admitem a possibilidade de creditamento
expressamente (v. item 17 supra).
Fl. 18948
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Com relação à despesas com frete de compra, a Secretaria da Receita Federal
também admite a possibilidade de creditamento, como se extrai da seguinte solução
de consulta:
[...]
26. Ora, considerando que a impugnante adquiriu os referidos insumos e incorreu
nas despesas de fretes nas operações de compra e venda, devidamente declaradas
nos DACON's de abr/08 a dez/08, conforme comprovam as Notas Fiscais e os
registros de entrada acostados à presente defesa, bem como planilhas, boletins
técnicos, publicações oficiais da ABQUIM e laudo técnico, de rigor o
reconhecimento do direito creditório.
[...]
28. “Ad argumentandum tantum”, caso essa II. Delegacia de Julgamento entenda
insuficientes os documentos e esclarecimentos prestados pela requerente, requer-se,
desde logo, a realização de perícias contábil e de processo de produção, conforme
quesitos formulados ao final, indicando-se como assistentes da requerente:
(i) para perícia técnica acerca do processo produtivo, o Sr. Osvaldo Luiz de Souza
Ferraz, brasileiro, casado, engenheiro químico, com endereço comercial na Rua
Benzeno n° 1065, Pólo Petroquímico de Camaçari, Camaçari-BA, telefone: (71)
3634-7645, e.mail: osvaldo.ferraz@oxiteno.com.br, portador do RG 892.205 SSP-
PE e CPF 148.798.914-87;
(ii) para perícia contábil, o Sr. Reginaldo Luis Turci, brasileiro, administrador,
casado, com endereço na Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1.343, 8o andar, ala B, tel.
(11) 3177-6474, e.mail rturci@ultra.com.br, portador do RG 12.314.323-8, SSP/SP
e CPF 032.525.818-09.

PEDIDO
29. Diante de todo o exposto, requer-se o acolhimento da presente impugnação,
reconhecendo-se a nulidade do auto de infração que se pautou apenas em
presunção; ou, quando não. o que se admite à guisa de argumentação, (i) o
reconhecimento da decadência dos débitos relativos aos períodos de abr/08 a
jul/08; e (ii) no mérito, o acolhimento da presente impugnação para, reconhecendo
o direito creditório da impugnante, cancelar o lançamento.
Ou, ainda, caso assim não entenda essa DRJ, requer-se a realização de perícias
contábil e de processo de produção, conforme quesitos formulados ao final, para
comprovar que os créditos glosados se referem à aquisição de insumos empregados
diretamente no processo produtivo da impugnante.
[...]

QUESITOS DA IMPUGNANTE
Perícia contábil
1. Queira o Sr. Perito discriminar, mês a mês, a base de cálculo das contribuições
ao PIS e COFINS, antes das deduções dos créditos, no 2o, 3o e 4o Trimestres de
2008, de acordo com a escrituração contábil e fiscal da empresa.
2. Indique o Sr. Perito os créditos de PIS/COFINS (sistemática não cumulativa) que
a impugnante deduziu na apuração mensal das contribuições, referentes ao 2o, 3o e
4o Trimestres de 2008, detalhando sua natureza e valor, a partir da análise dos
lançamentos contábeis/fiscais e das respectivas notas fiscais de entrada.
Queira prestar os demais esclarecimentos necessários ou pertinentes ao deslinde da
questão.
Processo Produtivo
4. Discrimine o Sr. Perito quais os produtos fabricados pela Oxiteno, em suas
diversas unidades produtoras (de óxido, glicóis, éteres, acetatos, solventes,
etoxilados e etc).
5. Descreva o Sr. Perito os processos produtivos de cada uma das unidades,
detalhando as matérias primas, produtos intermediários e demais itens neles
utilizados.
Fl. 18949
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

6. Relativamente aos produtos discriminados no item 05 supra, esclareça o Sr.
Perito do que se tratam e qual o seu emprego/finalidade no processo produtivo,
descrevendo-lhes o uso em todas as etapas do processo.
7. Informe o Sr. Perito se os produtos especificados no item 05 supra sofrem
alterações - tais como perdas de propriedades físicas ou químicas - em função de
ação exercida sobre o produto em fabricação ou vice-versa.
8. Queira o Sr. Perito prestar todos os demais esclarecimentos e informações que
julgar necessários e pertinentes ao deslinde da controvérsia.

No dia 30 de outubro de 2014, esta 3a Turma de Julgamento da DRJ Fortaleza converteu o
julgamento em diligência, ocasião em que foi determinou o retorno do processo à unidade
fiscalizadora, para a adoção das seguintes providências:

1. análise de todo o documentário apresentado pelo contribuinte, juntamente com a
impugnação aos lançamentos e as manifestações de inconformidade, de modo que
fosse aferida a legitimidade dos créditos descontados pela empresa nos DACONs do
2o, do 3o e do 4o trimestres de 2008, relativamente aos insumos e às despesas de
armazenagem e de frete;
2. caso a conclusão fosse pela glosa de valores, fosse elaborada planilha
individualizando os itens glosados e a motivação de cada uma das glosas levadas a
termo pela autoridade fiscalizadora;
3. fossem elaborados demonstrativos indicativos do crédito a que tem direito o
contribuinte, relativamente a cada um dos PER apresentados (questão analisada nos
processos 13502.901095/2012-13, 13502.901096/2012-68, 13502.901099/2012-00,
13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57,
13502.901100/2012-98
e
13502.901101/2012-32), e dos valores do PIS/Pasep e da Cofins a pagar (matéria
neste processo controlada); e
4. fosse apresentado Relatório Fiscal conclusivo, que poderia conter novas
informações entendidas como necessárias ao esclarecimento dos fatos, a ser
necessariamente submetido à oitiva do sujeito passivo que, querendo, poderá
manifestar-se a respeito, no prazo de 30 (trinta dias).

Em atendimento ao que foi solicitado, a unidade preparadora promoveu a juntada aos autos
do Relatório de Diligência, fls. 17898/17944, e do demonstrativo dos valores glosados, fls.
17945/18020, itens que são a seguir parcialmente reproduzidos.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
01. Em atendimento ao disposto no MPF - D 05.1.04.00.2012-00187, emitido pelo
então Delegado da Receita Federal em Camaçari/Ba, procedemos à diligência na
empresa acima mencionada, para informação nos processos n°
13502.901096/2012-68, n° 13502.901095/2012-13, n° 13502.720610/2013-47, n°
13502.901101/2012-32, n° 13502.901100/2012-98, n° 13502.901098/2012-57, n°
13502.901097/2012-11
e
n°
13502.901099/2012-00,
em
atendimento,
respectivamente, às Resoluções ns° 08-002.822, da 3a Turma da DRJ/FOR, de 19
de setembro de 2014, 08-002.821 - 3a Turma da DRJ/FOR, de 19 de setembro de
2014, 08-002.841 – 3a Turma da DRJ/FOR, de 30 de outubro de 2014, 08-002.845 –
3a Turma da DRJ/FOR, de 30 de outubro de 2014, 08-002.844 – 3a Turma da
DRJ/FOR, 30 de outubro de 2014, 08-002.843 – 3a Turma da DRJ/FOR, de 30 de
outubro de 2014, 08-002.842 - 3a Turma da DRJ/FOR, 30 de outubro de 2014 e 08-
002.823 – 3a Turma da DRJ/FOR, de 19 de setembro de 2014, cujo resultado é o
que se segue.

2. Foi lavrado Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, com ciência em 21/01/2015
conforme Aviso de Recebimento (AR) trazido ao processo, através do qual foi
concedido prazo para apresentação de cópia das notas fiscais/conhecimentos de
transporte indicados em planilha anexo e contrato de fornecimento de utilidades
(Energia elétrica, Vapor).

Fl. 18950
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

3. Em 13/02/2015, a empresa apresentou resposta ao termo contendo as notas
fiscais, bem como os contratos solicitados.
[...]

10. À luz da legislação de regência, ao se confrontar a "Descrição do Processo
Produtivo" com os itens (produtos) que compuseram a Planilha dos "Bens
Utilizados como Insumos", assim como analisadas as documentações
comprobatórias apresentadas, notas fiscais e Livro Registro de Entrada, conclui-se
pela glosa de parte dos crédito computados, conforme abaixo detalhado:

"Materiais de Uso e Consumo - CFOP 1556 e 2556"
11. A planilha apresentada pela interessada demonstra ter sido computados
diversos créditos decorrentes de aquisições relacionadas a "materiais de uso e
consumo" CFOP 1556 e 2556.

12. Por similitude, tais créditos podem ser discriminados em subgrupos:

Materiais p/a Construção Civil/Edificações Industriais: barras; chapas; vidro;
tubos plasticos, cimento e agregados; madeiras e derivados; vedação; tinta óleo,
pregos; concreto refratario, brita, cimentocola, areia média, ferragens em geral,
cercas e telas, agua e esgoto, rolo de lã de carneiro, pincel, barras; etc.

Materiais p/a Montagem Elétrica: fusíveis; lanterna; lâmpadas de diversos tipos;
tomadas, reator p/a lâmpada; reator duplo para lampada fluorescente, fita isolante;
etc.

Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório: diversos tipos
de reagentes; artigos de laboratório, solução metanólica; pipeta volumétrica;
kitassato; eletrodos medidores de pH, materiais p/a cromatografia; microseringa,
liner cromatógrafo, proveta calibrada, solução tampão pH 4,0, 7,0 e 10,0, frascos
diversos, coluna capilar de silica, etc.

Fardamentos, Materiais, Equipamentos de Proteção Individual e de Segurança:
uniformes profissionais (calças, camisas, macacão, etc.); vestuarios profissionais;
aventais; botinas; luvas de diferentes tipos; protetor auricular, óculos de
segurança; protetores auriculares; parka com capuz e cadarço; capacete de
segurança; capa de proteção p/a chuva; cartucho para amônia ; cartucho p/a
vapores orgânicos; segurança e sinalização, segurança pessoal; mangueira de
combate a incêndio; máscara descartável p/a proteção contra poeira, viseira para
capacete, luminária de emergência, etc.

Materiais p/veículos: gasolina aditiva/comum para veiculos, lubrificantes e
abastecimento; filtro de elemento de ar, filtro de oleo, oleo de motor a gasolina,
guarnição da porta dianteira, componentes de veiculos, anel vedador bujão carter
para veiculo gasolina, bateria automotiva, óleo diesel; etc.

Materiais de uso geral: segurança e sinalização - misc., materiais diversos- misc;
artigos para brinde; embalagens, eletricidade e iluminação, refrigeração; artigos
de escritório em geral; utencilios de escritório, acessórios fotográficos, chapas,
bandeiras e galhardetes, portas, janelas e divis, fita crepe, tijolo telha e ladrilho,
artigos domesticos e comerciais, equip. de limpeza, obras literarias, jornais e
revistas, cola araldite, sobressalentes para informatica, palheta de café, copo
descartável, bateria, lâmpadas e acessorios, refrigeração, para-raio, artigos para
embalagem, rádio transceptor portátil, kit microquant cloro livre, madeiras e
derivados, pilha alcalina, protetor descartavel para assento sanitario,
desengraxante, lanternas, caixas e engradados, escadas e andaimes, papel
higienico, aparelho portatil para iluminação, ventilador três pás, aparelho
telefonico, marcador para cabos, papel A4, purificadores e filtros, tecidos,
Fl. 18951
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

envelope, talão de nota fiscal, cortador de tubos, notas para encaminhamento a
serviço medico, papel toalha, bloco permissão de trabalho, envelopes diversos,
loctite, bloco de registro de inspeção de automoveis, gas freon, câmeras e projetos,
eletricidade e iluminação, equipamento de limpeza, manuais, pasta com janela,
produto quimico para limpeza, sobressalentes para informática, condicionamento
de ar, limpeza guarita, lixeiras de diversos tipos, tesoura, Pregos, grampos e
contapinos, etc.

Materiais de Consumo Humano: refeitório e cozinha, nescau com leite; café
granulado; leite integral em pó; refeições; alimentos e bebidas, açúcar sache,
liquidificador com filtro, etc.

Materiais de Ambulatório: seringas; medição e farmácia; medicamentos em geral;
etc.

13. Assim, tais itens, seja pela sua própria natureza ou aplicação, não podem ser
tratados como insumos aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; motivo pelo qual os respectivos valores devem ser objeto de
glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de
Diligencia.

GLOSA 1
"Produtos da KURITA, da GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES, da DORF
KETAL BRASIL LTDA e da CLARIANT SA"
14. Segundo informações extraídas das planilhas apresentadas pelo contribuinte, os
produtos do Fabricante "Kurita do Brasil Ltda", DA Dorf Ketal Brasil, bem como
da Ge Water & Process Technologies, como por exemplo: KURITA OXA 101,
KURITA OXM 203, KURIROYAL F 539, KURITA BC 362, KURIZET A 513,
KURIROYAL S 555, BETZ OPTISPERSE AP4655, SPECTRUS NX1100 - BIOCIDA
NÃO OXIDANTE, CONTINUUM AEC 3116, CORTROL OS 5900, INIBIDOR DE
CORROSAO FILMICO A BASE DE IMIDAZOLINAS, ANTIESPUMANTE PREVOL
LAT são utilizados para tratamento de água, seja para geração de vapor nas
caldeiras, seja para resfriamento dos equipamentos das Unidades Produtivas.
Portanto, no entender desta Fiscalização, na mesma linha de raciocínio adotada
para o item anterior, tais produtos não têm relação com o processo produtivo.

15. Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de produtos
do Fabricante "Kurita do Brasil Ltda", para fins de tratamento de água, serão
glosados, conforme planilha de glosa,vide anexo deste presente Relatório de
Diligencia.

GLOSA 2
"Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica"
16. Pela leitura do art. 3°, III, da Lei n° 10.833, de 2003 (COFINS), do art. 3°, IX,
da Lei n° 10.637, de 2002 ( PIS/Pasep), é direta a conclusão que a permissão para
que uma pessoa jurídica apura créditos calculados sobre os dispêndios com energia
elétrica (e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor) a serem descontados
das apurações mensais das contribuições sociais em pauta, no regime não-
cumulativo, somente se aplica quando a energia elétrica seja consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
A metodologia de cálculo de tais créditos é dada pelos §§1°, II, dos mesmos artigos
destas mesmas Leis, ao dispor que o crédito será calculado sobre os dispêndios com
energia elétrica incorridos no mês, despesa esta que, segundo o inciso II do §3°,
deve ser paga ou creditada a pessoa jurídica domiciliada no País. Assim, os
encargos de uso do sistema de transmissão deverão ser glosados por não
corresponderem a efetivo consumo de energia elétrica, conforme planilha de glosa,
vide anexo deste presente Relatório de Diligencia.

Fl. 18952
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

GLOSA 3
"Lacre de Segurança para Carretas"
17. Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e
esclarecimentos prestados em visita técnica, o lacre é aplicado nas carretas para
transporte de produtos a granel. Assim, no entender desta Fiscalização, este item
visa garantir a integridade da carga (produto) no translado entre a Fábrica da
Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente). Portanto, ainda que possa
corresponder a uma despesa necessária para fins de resguardar as especificações
do produto até sua entrega ao destinatário final, resta claro não haver relação com
o processo produtivo.

18. Nesse sentido, os créditos computados em decorrência de aquisições de "lacre
de segurança para carretas" serão glosados, conforme planilha de glosa, vide
anexo deste presente Relatório de Diligencia.

GLOSA 04
"Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallet"
19. No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, a visita técnica já
realizada à interessada, os itens em questão servem apenas para conferir maior
sustentação as "embalagens do produto" propriamente ditas, estas, sim, compostas,
por exemplo, de grandes caixas de papelão, em formato octagonal, com peças de
papelão ao redor de sua base (rodapé), e no interior das referidas caixas são então
inseridos os "bigbag" que, por sua vez, recebem o produto fabricado.

20. O consignado em Acórdão exarado no âmbito de Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (Órgão Julgador de 1a Instância Administrativa), bem
evidencia o entendimento aqui sustentado quanto à questão das embalagens:
[...]
Embora aqui a discussão verse sobre a base de cálculo da Cofins, vale lembrar a
distinção entre os dois tipos de embalagem, trazida pela legislação do IPI (Decreto
n. 4.544/2002 - RIPI, cuja matriz legal é a Lei n° 4.502, de 1964):
[...]
Ainda, acerca da distinção entre as embalagens que se incorporam ao produto e
aquelas utilizadas apenas para seu transporte, oportuna a transcrição de parte do
voto da Juíza Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, no julgamento da AMS n.
20057200005880-8:
[...]
Fica evidente, portanto, a distinção existente entre as embalagens
incorporadas aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo
e que se destinam, por conta disso, tão-somente ao seu acondicionamento e
transporte, e aquelas embalagens incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização, que geram créditos a serem descontados das
contribuições, por se constituírem em insumos ou, na acepção da legislação,
"que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado".
Em razão disso, a aquisição de paletes, estrados, ripas e etiquetas, que a
contribuinte os utiliza para embalar e proteger seus produtos até o seu
destino final, se destinando inequivocamente apenas para movimentação,
armazenagem e transporte de produtos, sem que haja a incorporação desses
bens durante o processo de industrialização, mas apenas com a sua
utilização depois de concluído o processo produtivo, não pode gerar direito
ao crédito da contribuição.

21. Constata-se que tais itens não são incorporados ao produto durante o processo
de industrialização, destinando-se tão somente a movimentação, armazenagem e
transporte de produtos fabricados. Ademais, não são itens que tenham relação
Fl. 18953
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

direta com a fabricação do produto final, ou seja, não estão inseridos no processo
produtivo propriamente dito.

22. Dessa forma, os créditos computados em decorrência das aquisições de "Pallet
de Madeira/WoodPallet/Capa de Pallet" serão objeto de glosa, conforme planilha
de glosa, vide anexo deste presente Relatório de Diligencia.

GLOSA 05
"Hipoclorito de Sódio"
23. De acordo com as informações contidas nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, o produto é utilizado como "bactericida para água de resfriamento das
Unidades Produtivas" . Sendo o produto aplicado na Área de "Utilidades",
especificamente em "Torres de Resfriamento", ainda que para fins de garantir a
qualidade da água de resfriamento, esta sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no
entender desta Fiscalização não teria relação com o processo produtivo.

24. Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de
"hipoclorito de sódio" serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo
deste presente Relatório de Diligencia.

GLOSA 06
"Energia Elétrica 13,8 KV Demanda"
25. No entender desta Fiscalização, o "Contrato de Reserva de Carga e
Fornecimento de Energia Elétrica entre Copene (atual Braskem) e Oxiteno"
apresentado pela interessada demonstra haver na composição do custo total de
Energia Elétrica um componente relacionado a "reserva de carga contratada" (ou,
ainda, "demanda contratada" ou "potência garantida" de energia elétrica)

26. Nesse contexto, cabe trazer à lume os escólios do Sr. José Benedito Miranda,
Procurador do Estado (MG) e ex-Procurador-Geral da Fazenda Estadual (MG), em
artigo publicado no site da FISCOSOFT, em 20/06/2011, ao abordar a
diferenciação existente entre ""demanda contratada" e "energia consumida".
Vejamos alguns trechos:
[...]

27. Em defesa do entendimento aqui sustentado, cabe transcrever, também, trechos
da Solução de Consulta n.° 14 - SRRF06/Disit, de 31 de janeiro de 2013, que trata
da matéria ora em comento:
[...]

28. Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título
"Energia Elétrica Demanda" serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação
carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia elétrica
efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei), conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente
Relatório de Diligência.

GLOSA 07
"Vapor 42 kg/cm2 Demanda"
29. No entender desta Fiscalização o "Contrato de Fornecimento de Utilidades"
indicaria que no custo da disponibilização do "Vapor 42 kg/cm2" estaria inserida
parcela para "fazer frente" à "cessão de direito de uso" das tubovias, bem como às
despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema de distribuição
(manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores de vazão "oficiais", etc),
custos esses que independem do consumo efetivo do insumo. Vide planilha de
calculo prevista no respectivo contrato.
[...]

Fl. 18954
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

30. Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título
"Vapor 42 kg/cm2 Demanda" serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação
carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia térmica,
sob a forma de vapor, efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o
princípio da especificidade da lei). Conforme planilha de glosa, vide anexo deste
presente Relatório de Diligência.

GLOSA 08
"Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)"
31. A partir das informações extraídas das planilhas, bem como da visita técnica
realizada, restou claro que tais produtos são utilizados no processo produtivo: na
regeneração de resinas (tanto o H2SO4, quanto o NaOH) e como catalisador de
reação (no caso do NaOH), mas também no Tratamento de Efluentes.

32. Em razão do exposto, o contribuinte foi demandado no sentido de apresentar
informações (devidamente segregadas) quanto às parcelas aplicadas no Processo
Produtivo (propriamente dito) e no controle de PH dos Efluentes (não relacionado
ao processo produtivo), tendo encaminhado planilha discriminando os percentuais
de utilização dos 2 (dois) produtos no Tratamento de Efluentes em relação ao
consumo total mensal. Tais percentuais foram aplicados as respectivas aquisições
efetuadas em cada mês, para fins de quantificação da parcela desses produtos a ser
objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de
Diligência.

GLOSA 09
"Efluente Aquoso"
33. De acordo com as planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que
foram computados créditos sobre "entradas", cujos os respectivos documentos
demonstram tratar de cobranças relativas a serviços de tratamento de efluentes
líquidos.
Dúvidas não há de que tais despesas não tem relação com o processo produtivo,
razão pela qual devem ser glosadas, conforme planilha de glosa, vide anexo deste
presente Relatório de Diligência.

GLOSA 10
"Prestação de Serviços - Outros prestados pelas Turim Transportes e Turismo Ltda,
Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion Transporte e Turismo
Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg.
Metrop. De Salvador.
34. Os serviços prestados pelo fornecedor Turim Transportes e Turismo Ltda
referem-se ao transporte de funcionarios ADM/TURNO, vide, de forma
exemplificativa, NF n° 5497, e aluguel de ônibus, vide, de forma exemplificativa, NF
n° 5485.

35. Os serviços prestados pelo fornecedor Empresa de Transportes Santana e São
Paulo Ltda referem-se ao transporte de funcionarios , vide, de forma
exemplificativa, NF n° 5250

36. Os serviços prestados pelo fornecedor Lion Transporte e Turismo Ltda referem-
se ao transporte de funcionarios.

37. Os serviços prestados pelos fornecedores CLL Locadora Veículos Ltda e
Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador referem-se à
locação de veículos.

38. Dúvidas não há de que tais despesas não tem relação com o processo produtivo,
bem como não se enquadram em despesas de armazenagem e frete nas operações de
Fl. 18955
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

venda, razão pela qual devem ser glosadas, conforme planilha de glosa, vide anexo
deste presente Relatório de Diligência.

GLOSA 11
39. Algumas aquisições serão objeto de glosa haja vista a interessada não ter
apresentado cópia de nota fiscal.

GLOSA 12
"Frete"
40. Relativamente ao tema, texto da Lei n° 10.833/2003 é claro quanto à geração de
crédito, ou seja, somente dá direito ao crédito as despesas de armazenagem e frete
na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, vide abaixo:
[...]

41. Portanto, despesas outras que não sejam de armazenagem e frete na operação
de venda não dão direito a crédito. No presente caso, conforme análise dos
documentos apresentados, verifica-se que os valores indicados referem-se a
despesas incorridas no frete na operação de venda, frete na operação de aquisição
de insumos, na transmissão de bens entre estabelecimentos, bem como de
armazenamento.

42. O frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias para revenda e de
insumos para produção integra o custo de aquisição, consoante a boa técnica
contábil e o disposto no art. 289, § 1°, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR), a seguir transladado:
[...]

43. Desta forma, o frete na aquisição, quando contratado com pessoa jurídica
domiciliada no País e suportado pelo adquirente dos bens/insumos, pode gerar
crédito do PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativa, com base no art. 3°, I e II, da Lei
n° 10.637, de 2002, e no art. 3°, I e II, da Lei n° 10.833, de 2003, haja vista integrar
o custo de aquisição.

44. A partir da planilha apresentada constatou-se um rol de "créditos" computados
a título de "serviços de frete" , os quais não correspondiam a serviços de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nem tampouco frete
pago pelo adquirente na compra de mercadorias para revenda e de insumos para
produção, conforme demonstrado nos documentos fiscais apresentados e abaixo
indicados:

45. Os serviços prestados pelo fornecedor SGS do Brasil Ltda referem-se ao
controle de embarque de produtos acabados e ao controle no desembaraço de
produtos importados vide, de forma exemplificativa, NF n° 39020;

46. Os serviços prestados pelo fornecedor Terminal Quimico Maritimo referem-se a
purgas em tanques, serviço de infraestrutura terrestre, serviços de blankting para
embarque do monoetilenoglicol/dietilenoglicol, serviços de sopragem da linha de
pier, serviços de purga nos tanques de bordo, vide, de forma exemplificativa, NF n°
29433, 29566, 29845, 30121.

47. Os serviços prestados pelo fornecedor Intertek do Brasil Inspeções Ltda
referem-se a supervisão de embarques, inspeção de limpeza de tanques, analise
parcial de amostras e analise completa de amostras, vide, de forma exemplificativa,
NF n° 12845, 350 e 565.

48. Os serviços de frete relacionados a REMESSA PARA RECARGA DE
EXTINTORES, RETORNO DE ACONDICIONAMENTO, OUTRA ENTRADA DE
MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVIÇO, COMPRA DE BEM PARA ATIVO
Fl. 18956
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

IMOBILIZADO, RETORNO DE MERC. REMETIDA PARA DEPOSITO FECHADO
OU, RETORNO DE MERC. REMETIDA PARA DEPOSITO FECHADO OU,
INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA QUANDO, REMESSA
PARA ARMAZENAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE PRODUÇÃO PRÓRIA E/OU
DE TERCEIROS, DEV. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO,
TRANSFERÊNCIA DE PRODUÇÃO PRÓRIA E/OU DE TERCEIROS, COMPRA,
RETORNO DE VAZILHAME OU SACARIA, REMESSA POR CONTA E ORDEM
DE 3°S, RETORNO DE MERC. REMETIDA PARA DEPOSITO FECHADO OU,
REMESSA PARA DEMOSTRAÇÃO - TRIBUTADA, RETORNO DE MERC. OU
BEM REMETIDO PARA CONSERTO OU, RETORNO DE MERC. OU BEM
REMETIDO PARA CONSERTO OU,RETORNO DE MERC.

49. Conforme planilha em anexo ao presente relatório os valores totais glosados
por mês somam:

50. Assim, considerando os valores solicitados nos DACON a título de Bens
Utilizados como Insumos e Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de
Venda, bem como as glosas efetuadas conforme disposto acima, serão admitidos
para fins de creditamento os seguintes valores:

51. Assim, considerando os valores admitidos, a título de Bens Utilizados como
Insumos e Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda, conforme
disposto neste relatório de diligência, bem como os demais tipos de crédito
anteriormente admitidos, no âmbito dos termos de verificação fiscal, a apuração
dos créditos da interessada demonstra os seguintes valores:
[...]

Fl. 18957
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

52. Conforme parágrafo 45 do termo de verificação fiscal, vide abaixo, lavrado, em
27/06/2013, foram constituídos de ofício os seguintes valores a titulo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep relativos aos meses de abril a Dezembro de 2008:
[...]

53. Assim, considerando os valores das contribuições a pagar apuradas nas fichas
resumos (PIS/COFINS) constantes no parágrafo 51 do presente relatório e os
valores já lançados, vide parágrafo anterior, foram elaboradas novas planilhas,
vide abaixo:

54. O Saldo Credor da Contribuição para o PIS/Pasep - Mercado Externo, da
COFINS - Mercado Externo e da COFINS - Mercado Interno apurados após a
dedução de débitos da respectiva contribuição, passível de
ressarcimento/compensação, relativamente aos meses em análise (2°, 3° e 4°
Trimestre de 2008), correspondem conforme tabela abaixo:

Fl. 18958
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Fl. 18959
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

As glosas apuradas na diligência fiscal encontram-se detalhadas no demonstrativo
de fls. 17945/18020.
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Relatório de
Diligência e o Demonstrativo das Glosas foram submetidos à apreciação da
interessada que apresentou a sua versão para as glosas mantidas na diligência
fiscal, tudo como adiante parcialmente reproduzido, fls. 18035/18061:

RAZÕES COMPLEMENTARES DE DEFESA
1. Atendendo à determinação dessa Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
o agente fiscal reexaminou os créditos de PIS e COFIAS apurados pela requerente
no 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, com base na documentação fisco-contábil da
empresa.

2. Conforme se depreende das planilhas anexas ao "Relatório de Diligência" (ref.
doc. 01), o auditor fiscal reconheceu a quase totalidade dos créditos apurados pela
requerente no período, reduzindo a glosa de créditos de PIS e COFINS,
inicialmente apurada em R$ 78.032.865,20, para R$ 4.924.960,28.
Fl. 18960
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

3. Considerando, pois, o resultado da revisão fiscal, verifica-se que
(i) restou integralmente afastada a exigência fiscal constituída por meio do auto de
infração objeto do processo administrativo n°. 13502.720610/2013-47, e
(ii) parcialmente reduzido o suposto débito de R$ 13.416.437,38 para R$
7.569.063,77 (principal), relativo às compensações realizadas com os
ressarcimentos objeto dos processos administrativos n°s. 13502.720610/2013-47,
13502.901096/2012-68,
13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57.
13502.901099/2012-00, 13502-901.100/2012-98 e 13502.901101/2012-32.

4. De rigor, portanto, sejam acolhidas de plano as defesas apresentadas pela
requerente, para
(i) cancelar, integralmente, o auto de infração objeto do processo administrativo
n°. 13502.720610/2013-47, e
(ii) escoimar o montante principal de R$ 5.847.373,61 (e correspondentes
acréscimos legais), dos supostos débitos apontados nos processos administrativos
n°s. 13502.720610/2013-47, 13502.901096/2012-68, 13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57.
13502.901099/2012-00,
13502-901.100/2012-98
e
13502.901101/2012-32.

5. Quanto ao suposto saldo devedor remanescente de R$ 7.569.063,77, verifica-se
que o agente fiscal
(i) equivocou-se quanto à base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS relativos
ao mês de dezembro de 2008 (cf. se depreende do item 9 do Relatório de
Diligência, a base correta é de R$ 123.343.932,52 ao invés de R$ 115.749.797,75,
indevidamente considerado pelo fiscal no item 50);
(ii) deixou de imputar ao cálculo os valores depositados em Juízo pela
requerente; e
(iii) deixou de considerar, no mês de abril de 2008, tanto para o PIS quanto para a
COFINS, os créditos utilizados pela requerente relativos aos períodos anteriores,
o que redundou em erro na apuração dos saldos passíveis de compensação com o
PIS/COFINS apurados em cada mês e do saldo passível de ressarcimento.

Além disso, verifica-se que as glosas mantidas pelo agente fiscal merecem reparo,
tendo em vista a legitimidade dos créditos apurados pela requerente, como será
demonstrado adiante.

PRELIMINARMENTE
NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS POR CONEXÃO
6. Todos os processos administrativos em referência decorrem do mesmo mandado
de procedimento fiscal n°. 05.1.04.00-201400187-7. que acarretou a glosa dos
créditos de PIS e COFINS não cumulativos, apurados pela requerente no 2°, 3° e
4° trimestres de 2008.

Em decorrência dessa glosa
(i) lavrou-se auto de infração para a exigência de suposta diferença das
contribuições devidas no período, objeto de impugnação apresentada nos autos do
processo administrativo n°. 13502.720610/2013-47; e
(ii) foram glosadas as compensações com outros tributos, realizadas com parte dos
referidos créditos, que ensejaram as cobranças objeto das manifestações de
inconformidade
apresentadas
nos
processos
administrativos
n°s.
13502.720610/2013-47,
13502.901096/2012-68,
13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57.
13502.901099/2012-00,
13502-901.100/2012-98
e
13502.901101/2012-32.
Fl. 18961
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

7. Portanto, uma vez reconhecida a legitimidade dos créditos apurados pela
requerente no 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, impõe-se não só cancelar a exigência
da suposta diferença remanescente das contribuições apuradas no período (objeto
do processo administrativo n°. 13502.720610/2013-47). como também afastar as
glosas remanescentes das compensações com outros tributos, que ensejaram as
cobranças
nos
processos
administrativos
n°s.
13502.720610/2013-47,
13502.901096/2012-68,
13502.901097/2012-11,
13502.901098/2012-57.
13502.901099/2012-00, 13502-901.100/2012-98 e 13502.901101/2012-32 - eis que
todos os referidos processos são atinentes aos mesmos créditos de PIS e COFINS
objeto do mandado de procedimento fiscal n°. 05.1.04.00-2014-00187-7.

8. Por referirem-se ao mesmo crédito, evidente a conexão entre os processos, de
modo que, para evitar a existência de decisões conflitantes, bem como por
economia processual, de todo recomendável a reunião dos feitos, como, aliás,
previsto no art. 47 do Regimento Interno do CARF.
[...]

10. Requer-se, pois, preliminarmente, a reunião de todos os processos
administrativos em referência, para julgamento conjunto, especialmente porque,
referindo-se ao mesmo crédito, demandam o exame dos mesmos elementos de
evidência apontados a seguir.

ERRO DE CÁLCULO DA FISCALIZAÇÃO
11. Conforme consta do "Relatório de Diligências" (ref. doc. 01 - item 09), a
fiscalização tomou como base para análise dos créditos de PIS/COFINS, 2o, 3o e 4o
trimestres de 2008, os dispêndios incorridos pela Requerente, da seguinte monta:

Fl. 18962
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

12. Adicionalmente, deixou a autoridade fiscal de considerar os depósitos judiciais
realizados mês a mês pela requerente, ensejando, equivocadamente, valores a
pagar de PIS/COFINS, comparando-se o apurado pela fiscalização e a DCTF
enviada (vide tabelas acostadas no item 53 do Relatório de Diligências).

13. Diante do acima exposto, é imperioso que o erro na apuração da base de
créditos de PIS/COFINS em dezembro de 2008 seja sanado, em sintonia com a
base já admitida pela fiscalização; e que sejam computados os depósitos judiciais
realizados pela requerente, nos valores de PIS/COFINS de cada período de
apuração.

NÃO IMPUTAÇÃO NO MêS DE ABRIL DE 2008 DE CRÉDITOS DE
PIS/COFINS RELATIVOS A MESES ANTERIORES

14. Para quitar as contribuições do mês de abril de 2008, a requerente aproveitou
créditos de PIS/COFINS apurados em meses anteriores. O saldo remanescente foi
objeto de utilização ao longo dos meses de 2008, com óbvios reflexos no saldo de
contribuições objeto dos pedidos de ressarcimento.
Conforme os DACONs acostados aos autos, a requerente utilizou o valor de R$
4.129.062,20 (quatro milhões, cento e vinte e nove mil e sessenta e dois reais e
vinte centavos) para redução do PIS apurado em abril de 2008; e R$
11.000.839,41 (onze milhões e oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e um
centavos) para a redução da COFINS, naquele mês de abril de 2008.
Pois bem. Ao desconsiderar os créditos de PIS/COFINS, que totalizam a relevante
quantia de R$ 15.129.901,61 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos
e um reais e sessenta e um centavos), sem a devida fundamentação, o agente fiscal
incorreu em flagrante ilegalidade, devendo essa Delegacia da Receita Federal de
Julgamento computar, na apuração dos créditos, o referido montante, suficiente
para afastar as exigências apontadas nos processos de
ressarcimento/compensação correlatos.

IMPROCEDENCIA DAS GLOSAS REMANESCENTES
15. Conforme consta do "Relatório de Diligências" (ref. doc. 01), após análise da
documentação fisco contábil da requerente, a auditoria fiscal! manteve glosas de
créditos relativos a
"materiais de uso e consumo (glosa 1)",
"produtos da Kurita (glosa 2)",
"encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica (glosa 3)",
"lacre de segurança para carretas (glosa 4),
"pallet de madeira (glosa 5)",
"hipoclorito de sódio (glosa 6)",
"energia elétrica 13.8KV Demanda (glosa 7)",
"vapor 42 kg/cm2 demanda (glosa 8)",
"ácido sulfúrico (H2S04) e hidróxido de sódio (NaOH) - uso para tratamento de
efluentes (glosa 9)",
"efluente aquoso (glosa 10)",
"prestação de serviços de transporte pelas empresas Turim, Transportes Santana e
São Paulo Ltda., Lion Transporte e Turismo Ltda., CLL Locadora Veículos Ltda. e
Cooperativa dos Mot. Aut. de D. Davila e Reg. Metrop. de Salvador" (glosas 11 e
12) e
"frete (glosa 13)".

16. Todas essas glosas, contudo, são improcedentes, tendo em vista tratarem-se de
Fl. 18963
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

produtos e serviços essenciais ao processo produtivo da requerente que envolve,
basicamente, a promoção de reações químicas para transformação de substância.
A
requerente produz óxidos, glicóis, éteres e etoxilados, fornecidos para os mais
diversos setores industriais, tal o setor têxtil, o de embalagens, de tintas, vernizes,
detergentes, cosméticos e agropecuário.

17. Com efeito, o entendimento dos Órgãos julgadores - administrativo e judicial -
segue no sentido de que os insumos passíveis de crédito de PIS e COFINS são os
bens e serviços essenciais à produção, mesmo que não sejam diretamente
aplicados ou consumidos no processo produtivo.

18. Nesse sentido, o CARF já decidiu que "insumos, para fins de creditamento da
Contribuição Social não-cumulativa, são todos aqueles bens e serviços pertinentes
ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes." (3a Seção, Ac. 3803-03.416,
Cons. Rei. Alexandre Kern, j. em 21/ago/12).

19. Da mesma forma, o STJ decidiu que são consideradas insumos, para fins do
creditamento do PIS/COFINS previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, "todas
as despesas essenciais ao funcionamento e/ou manutenção do fator de produção”.
Em outra oportunidade, esclareceu que a despesa é considerada essencial (para
fins
do creditamento) quando "a subtração do bem ou serviço importe na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a
atividade da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultante".

20. A revelar, pois, que as glosas dos créditos de PIS e COFINS mantidas pelo
agente fiscal não são absolutamente legítimas, sendo de rigor o seu afastamento,
conforme será detalhado a seguir.

MATERIAIS DE USO E CONSUMO (GLOSA 1)
21. Sob a rubrica "materiais de uso e consumo", a auditoria glosou inúmeros itens,
tais como barras, chapas, impermeabilizante, fusíveis, bateria, reagentes, solução
metanólica, pipeta, uniformes, diversos itens de segurança, gasolina, lubrificantes,
etc.
Mesmo sem se deter, item por item, no seu enquadramento como insumos, a
simples análise das descrições constantes da planilha apresentada pelo agente
fiscal
evidencia que se tratam de bens, não incluídos no ativo imobilizado, essenciais ao
processo produtivo da requerente, e que por isso, ensejam o aproveitamento dos
respectivos créditos.

22. Note-se que grande parte desses produtos refere-se a pecas e partes de
máquinas e equipamentos responsáveis pela produção serviços de manutenção e
combustível utilizado no processo produtivo, tema sobre o qual já se deteve a
Administração tributária inúmeras vezes, concluindo pela possibilidade do
creditamento:
[...]
Fl. 18964
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

23. Além disso, o fiscal manteve a glosa de créditos sobre diversos equipamentos
de proteção individual - EPI (óculos de segurança, macacão industrial, botinas de
proteção, luvas, máscara descartável, avental, capacetes, protetor auricular etc),
imprescindíveis ao processo produtivo da requerente, por expressa disposição
legal. Nos termos do art. 166 da CLT, "a empresa é obrigada a fornecer aos
empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual adequado ao
risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as
medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes e danos à saúde dos empregados."

24. Nesse sentido, "mutatis mutandis", ao analisar pedido de ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS apresentado por uma agroindústria, oriundos de despesas
com uniformes, a CSRF advertiu que "os uniformes são de utilização obrigatória
por lei, sob pena de paralisação da atividade da empresa pela ANVISA, do que
resulta clara a sua indispensabilidade e essencialidade no processo produtivo, o
que os enquadra como insumos passíveis de creditamento".
Igualmente, decidiu o CARF que "as despesas relacionadas ao tratamento de
resíduos industriais e com equipamento de proteção individual, ambos,
diretamente
vinculados ao processo produtivo da empresa"6, geram direito a crédito de PIS e
COFINS.

25. Assim, improcedente a "glosa 1" indevidamente mantida pela Fiscalização,
sendo de rigor seja admitido o creditamento de todos os insumos adquiridos pela
requerente, incluindo-se as partes e peças de reposição do seu maquinário.

"PRODUTOS DA KURITA (GLOSA 2)"
26. De acordo com o "Relatório de Diligência" (doc. 01), "os produtos do
Fabricante Kuríta do Brasil Ltda.... são utilizados para tratamento de água, seja
para geração de vapor nas caldeiras, seja para resfriamento dos equipamentos das
Unidades Produtivas". A auditoria glosou o crédito porque "tais produtos não têm
relação (ação) direta, mas sim indireta, com o processo produtivo".

27. Mas ainda que tenham "relação (ação) ... indireta com o processo produtivo",
como alegou a fiscalização, os produtos da KURITA são essenciais à produção.
Deveras. Caso não sejam utilizados estes aditivos, ocorrerá corrosão ou
entupimento dos equipamentos, saturação das resinas trocadoras de íons e alta
acidez e alcalinidade da água e dos gases gerados no processo industrial,
causando verdadeiro colapso na planta industrial da requerente.
De rigor, portanto, a reversão dessa glosa também.

"ENCARGOS PELO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA (GLOSA 3)"
- "ENERGIA ELÉTRICA 13,8 KV DEMANDA" E "VAPOR 42 KM/CM2
DEMANDA" (GLOSAS 07 E 08)
28. No ponto, a auditoria glosou os créditos de PIS e COFINS apurados pela
requerente, relativos aos encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia
elétrica e às tarifas pagas para a contratação de demanda de potência de energia
elétrica e vapor 42 km/cm2.

29. Entendeu que o creditamento careceria de previsão legal, porque as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 3o, inciso III) permitiriam apenas a apuração de
Fl. 18965
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

crédito relativo à energia consumida, o que não ocorreria na hipótese de demanda
contratada.
Sustentou que "a redação dos dois dispositivos legais é clara ao estabelecer que
gera direito a créditos do PIS e da COFINS a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada por ela"
(g. n.).

30. Verifica-se, pois, que, embora tenha citado doutrina em sentido contrário, a
fiscalização partiu da premissa de que os encargos para o uso do sistema de
transmissão e as tarifas de demanda pagos pela requerente, que originaram os
créditos de PIS e COFINS glosados, corresponderiam à enercjia contratada e não
consumida, motivo pelo qual não se conformariam à hipótese de creditamento
prevista na lei.

31. Ocorre que, segundo as normas regulamentadoras, o pagamento desses
encargos e tarifas é condição “sine qua non” para o fornecimento de energia
elétrica, à evidência, essencial o processo produtivo da requerente.

32. A requerente está sujeita ao pagamento de encargos pelo uso de transmissão
de
energia elétrica. Conforme Resolução ANEEL 281/1999, esses encargos "referem-
se às instalações de transmissão integrantes da Rede Básica, com nível de tensão
igual ou superior a 230 kV, utilizada para promover a otimização dos recursos
elétricos e energéticos do sistema e, portanto, é aplicável a todos os usuários."

33. Além disso - conforme adverte a doutrina citada pela própria fiscalização -
encontra-se sujeita ao pagamento da tarifa de demanda contratada, que se refere
"aos custos do serviço de energia elétrica para os consumidores atendidos em alta
tensão", como é o caso da requerente, grande indústria química que necessita de
potência energética diferenciada para viabilizar a sua produção.
Com efeito, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) distingue os
"grandes consumidores de energia elétrica", classificando-os no "Grupo A" - caso
da requerente (doc. 03 - contrato de energia) - e impondo a esses consumidores,
como condição obrigatória para fornecimento de energia, a contratação de
demanda, conforme se depreende do art. 23 da Resolução n°. 456/00:
[...]

34. Como se depreende dos referidos normativos, a demanda de potência
contratada diz respeito, em suma, à capacidade de transmissão de energia do
sistema da concessionária e não diretamente à quantidade de energia
disponibilizada ao consumidor.

35. Conforme se extrai da doutrina, "energia consumida é a quantidade de energia
elétrica, expressa em kWh, absorvida por um consumidor a cada mês. Por seu
turno, a potência, expressa em kW, é a relação dessa quantidade de energia por
unidade de tempo".
Assim, v. g., "uma indústria que tenha apenas uma máquina ligada 24 horas por
dia
tem consumo idêntico a outra que tenha 48 máquinas ligadas somente meia hora
por dia.
A demanda de potência, entretanto, será diversa, visto que a mesma quantidade de
Fl. 18966
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

energia terá de ser transportada em período mais curto. À primeira basta uma
infraestrutura de transmissão modesta, ao passo que a alimentação da segunda
exige
cabos de bitola mais larga, transformadores mais resistentes, etc, de sorte a evitar
colapso do sistema de energia elétrica” (g. n.).

36. Nesse sentido é que a tarifa paga pela requerente, relativa à demanda de
potência, não se refere a energia contratada e não consumida, mas, sim, ao preço
exigido dos grandes consumidores de energia como condição “sine qua non” para
subsidiar os sistemas de transmissão de energia da concessionária.

37. De fato, a Resolução ANEEL n°. 456/2000 distingue, claramente, as duas
tarifas, classificando como "monômia" aquela aplicável unicamente ao "consumo
de energia" e como "binômia" aquela aplicável ao "consumo de energia e à
demanda faturável".

38. Também esclarece a doutrina que "a eletrotécnica distingue os 'grandes
consumidores' (Grupo A, nos termos da Resolução ANEEL n°. 456/2000) por sua
capacidade de afetar o desempenho regular do sistema. Sendo de maior nível
(grande volume de energia elétrica) suas demandas são mais significativas para a
eficiência do serviço de fornecimento, já que implicam empregar parte expressiva
da capacidade total para atendimento de determinados clientes. E é nesse ponto
que surge a conhecida "demanda contratada", como cláusula obrigatória do
contrato de fornecimento aos consumidores do Grupo A".

39. Consistindo, pois, a tarifa de demanda contratada e os encargos pelo uso de
transmissão, despesas obrigatoriamente incorridas pela requerente, por força de
norma do Órgão Regulatório (ANEEL), para assegurar a transmissão de energia,
indispensável ao seu processo produtivo, afigura-se legítima a apuração de
créditos de PIS/COFINS, com fundamento nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
litteris:
[...]

40. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados proferidos pela própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
[...]

41. E não poderia ser diferente, pois, como exposto nos tópicos anteriores, o
entendimento expresso pelos Órgãos julgadores - administrativo e judicial - segue
no sentido de que os insumos passíveis de crédito de PIS e COFINS são os bens e
serviços essenciais à produção, mesmo não sejam diretamente aplicados ou
consumidos durante o processo produtivo.
Ora, sem o pagamento dos encargos de transmissão e da tarifa de demanda
contratada não há fornecimento de energia elétrica pela concessionária,
indispensável ao processo produtivo da requerente, como é notório. A energia é
indispensável ao acionamento de motores e demais equipamentos para produção.

42. Especificamente com relação à demanda contratada de vapor, a fiscalização
consignou que "no custo da disponibilização do Vapor 42 Kg/cm2 estaria inserida
parcela para fazer frente à cessão de direito de uso das tubovias, bem como às
despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema de distribuição
(manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores de vazão "oficiais",
etc), custos que independem do consumo efetivo do insumo".
Fl. 18967
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

43. Todavia, a instalação e manutenção (preventiva e corretiva) de tobos e sistema
de distribuição são essenciais ao fornecimento do vapor. Sem esses elementos, não
é possível o fornecimento do vapor.
44. Ressalte-se que o vapor é utilizado, em síntese, como energia térmica para o
acionamento dos compressores que alimentam a unidade de óxido.
Posteriormente, reduzida a sua pressão, ele é utilizado nos trocadores de calor
para a produção de aminas, óxido, éteres, glicóis e etoxilados, sendo indispensável
ao processo produtivo da requerente, como aponta o laudo anexo (doc 04).
Assim, também no caso da energia a vapor, a tarifa paga pela requerente a título
de
demanda contratada refere-se à manutenção de serviços e bens indispensáveis ao
fornecimento dessa fonte de energia (ref. doc. 03), tratando-se, pois, de despesa
essencial ao seu processo produtivo, passível de apuração de crédito do PIS e da
COFINS.

45. Em suma, os fornecimentos de energia elétrica e vapor, indispensáveis à
atividade da requerente, estão condicionados ao pagamento de encargos de
transmissão e tarifas de demanda contratada - tarifas essas que, em última análise,
constituem parte do preço da energia consumida, ainda que cobradas
destacadamente. De modo que se amoldam perfeitamente ao conceito de insumo
previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 3o., inciso II). Legítima, pois, a
apuração dos créditos de PIS e COFINS, não se justificando, de nenhuma forma, a
glosa promovida pela auditoria fiscal.

LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRETAS" (GLOSA 4) E "PALLET
DEMADEIRA / WOOD PALLET / CANTONEIRA DE MADEIRA / CAPA DE
PALLET' (GLOSA 5)
46. A fiscalização glosou os créditos calculados sobre a aquisjção de "Lacre de
Segurança para Carretas", "Pallet de Madeira / Wood Pallet / Cantoneira de
Madeira / Capa de Pallet", por entender que "os itens que servem exclusivamente
para conferir maior sustentabilidade, rigidez, facilitando, portanto, o
empilhamento, carregamento e transporte dos produtos embalados", não se
enquadram no conceito de embalagem e, portanto, não podem ser considerados
insumos.

47. No entanto, é evidente que os "pallets", utilizados para conferir
"sustentabilidade e rigidez" à embalagem, devem viabilizar o creditamento de
PIS/COFINS. Sem os pallets os produtos não podem ser empilhados e sequer
transportados. Além disso, por se tratar de produtos químicos, a utilização das
"capas de madeira" é essencial para conferir a segurança necessária ao seu
manuseio e transporte.

48. A casuística administrativa é referia de decisões reconhecendo que os pallets
compõem a embalagem e, por isso, geram direito ao crédito de PIS e COFINS, a
saber:
[...]

49. Sobre a essencialidade dos pallets para garantir a segurança do transporte,
também já se pronunciou o CARF, nos seguintes julgados:
[...]

Fl. 18968
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

50. E da mesma forma que os "pallets de madeira", os "lacres de segurança para
carretas" também geram direito a crédito, pois são aplicados para garantir que os
produtos sejam entregues ao cliente em perfeitas condições, sem qualquer
interferência do meio externo, além de serem utilizados por medidas de segurança,
para evitar acidentes com os produtos químicos transportados.

“HIPOCLORITO DE SÓDIO" (GLOSA 6)
51. A fiscalização assevera que o "Hipoclorito de Sódio" "é utilizado como
'bactericida para água de resfriamento das Unidades Produtivas'" e, assim, por
ser
"aplicado na Área de 'Utilidades', especificamente em 'Torres de Resfriamento' ",
não deveria gerar direito a crédito porque "não teria relação (ação) direta com o
processo produtivo".
Ou seja, pautada na interpretação restritiva de insumo, que exige contato direto
com o produto em fabricação, manteve a glosa do crédto pelo fato de que, a
despeito de se tratar de item imprescindível à produção (tratando-se de indústria
de transformação química), não exerceria ação direta sobre o produto fabricado.

52. Ocorre, como já demonstrado, que os insumos que geram direito a crédito de
PIS e COFINS são todos aqueles que se qualificam como essenciais à produção.
A essencialidade do "Hipoclorito de Sódio" é ressaltada no anexo laudo técnico
(doc. 05), demonstrando sua aplicação para evitar proliferação microbiana nos
sistemas de resfriamento, essenciais para promover as reações químicas em seu
processo produtivo.

De rigor, portanto, a reversão da glosa efetuada pela fiscalização.

"ÁCIDO SULFÚRICO (H2S04) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH)" (GLOSA
09) "SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS” (GLOSA 10)
53. As aquisições de H2S04 e NaOH foram parcialmente glosadas porque, além de
aplicados no processo produtivo da requerente, também são utilizados no
"tratamento de efluentes".
A fiscalização manteve, ademais, a glosa das "cobranças implementadas a título
de
“serviço de tratamento de efluentes líquidos", pois "tais despesas não têm relação
direta com o processo produtivo".

54. Ocorre que, a despeito do tratamento de efluentes ocorrer após a fabricação
do
produto, é evidente que integra o processo produtivo da requerente, na medida em
que se presta a remover os resíduos da produção química que, como é consabido,
não comportam simples descarte. Com o perdão do truísmo, se a requerente está
impedida de produzir sem promover o tratamento dos dejetos, a essencialidade dos
respectivos custos é óbvia!
Confira-se, nesse sentido, a posição do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
[...]

55. O "tratamento de efluente" é compulsório, decorre de lei. O Decreto Estadual
Baiano n° 11.235/13 e a Resolução n° 357/05 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) prevêem a obrigatoriedade de as indústrias tratarem os
líquidos antes do descarte no meio ambiente, sob pena' de multas, embargos
Fl. 18969
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

(temporário ou definitivo) e até demolição do estabelecimento, a revelar a
absoluta improcedência dessas glosas.

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE" (GLOSA 11)
56. Conforme apontado pelo Fiscal, sob a rubrica "glosa 11" foram glosados
créditos relativos a diversas notas fiscais referentes a prestação serviços de
transporte e locação de veículos para transporte de empregados (empresas Turim,
Transportes Santana e São Paulo Ltda., Lion Transporte e Turismo Ltda., Cll
Locadora Veículos Ltda. E Cooperativa dos Mot. Aut. de D. Davila e Reg. Metrop.
de Salvador).

57. Não obstante, sob a óptica da "essencialidade" essas glosas tampouco
merecem prevalecer, pois o transporte de empregados é, à evidência, essencial ao
processo produtivo da requerente.

NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE NÃO FORNECIDA PELA CONTRIBUINTE
(GLOSA 12)
58. A auditoria glosou o crédito decorrente da NF n°. 49892; sob a alegação de
que a contribuinte não teria entregue cópia do referido documento.

59. Todavia, essa Nota Fiscal sempre esteve à disposição do auditor, conforme
cópia anexa (doc. 06) e refere-se ao consumo de energia, que, por expressa
disposição legal (art. 3o, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), gera
direito a crédito, sendo de rigor o afastamento da glosa.

"SERVIÇOS DE FRETE/ARMAZENAGEM" (GLOSA 13)
60. A glosa alcançou, ainda, diversos serviços relacionados ao frete e
armazenagem
na venda de mercadorias, por entender a Fiscalização que corresponderiam a
"serviços de natureza diversa", tais como "limpeza (descontaminação) e inspeção
de containers", "serviços de infraestrutura terrestre em área portuária" etc.
Esses serviços constituem insumos essenciais à execução do frete e armazenagem -
assim é que, por exemplo, sem a descontaminação dos containers, não há como
promover o transporte e entrega dos produtos. Por isso, são passíveis de
creditamento.

61. Nesse sentido, conforme ressaltado pelo CARF no recente Acórdão
3402002.361, "concedem o crédito das contribuições ao PIS e à CONFINS os
serviços de armazenagem, sendo a esta inerentes os serviços portuários que
compreendem a pesagem, o monitoramento, a ovação ou a desola, inspeção,
movimentação e realocação, deslocamentos e a taxa de selagem de conteiners."

62. Também decidiu o CARF em outra oportunidade:
[...]

63. Não é demais ressaltar que o Pronunciamento CPC 16 (R1) adverte,
expressamente, que esse tipo de dispêndio deve compor o custo de estoque da
requerente, “in verbis”:
[...]

PEDIDOS
64. Diante de todo o exposto, requer-se:

Fl. 18970
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Preliminarmente:
(a) a reunião de todos os processos administrativos em referência, para
julgamento
conjunto, especialmente porque, referindo-se ao mesmo crédito, demandam o
exame dos mesmos elementos de evidência;
(b) tendo em vista o resultado da revisão fiscal, sejam acolhidas de plano as
defesas
apresentadas pela requerente, para (i) cancelar integralmente o auto de infração
objeto do processo administrativo n°. 13502.720610/2013-47, e (ii) escoimar o
montante principal de R$ 5.847.373,61 (e correspondentes acréscimos legais), dos
supostos débitos objeto dos processos administrativos n°s. 13502.720610/201347,
13502.901096/2012-68.
13502-901.097/2012-11.
13502901.098/2012-57,
13502.901099/2012-00. 13502-901.100/2012-98 e 13502-901.101/2012-32; e

No mérito:
a) o cancelamento da integralidade dos débitos remanescentes apontados pelo
fiscal, relativos aos processos administrativos em referência,
(i) tendo em vista que os créditos de PIS/COFINS dos períodos anteriores,
totalizando R$15.129.901.61 (quinze milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos
e um reais e sessenta e um centavos) - indevidamente desconsiderados pelo auditor
- são mais que suficientes para afastar integralmente o suposto saldo devedor
remanescente objeto dos processos administrativos em referência; e
(ii) em razão da demonstrada ilegitimidade das glosas mantidas pela auditoria;
ou, assim não se entendendo, o que se admite apenas à guisa de argumentação, ao
menos;

b) a imediata redução do suposto saldo devedor remanescente, de R$ 7.569.063,77
para R$ 7.114.849,27, tendo em vista o comprovado erro de cálculo do agente
fiscal.

Termos em que, reiterando os pedidos anteriores e os quesitos já formulados nas
respectivas defesas, caso esse Órgão Julgador entenda necessária a realização de
perícias contábil e de processo de produção, para comprovar que os créditos
remanescentes glosados referem-se à aquisição de insumos empregados no
processo produtivo da requerente.

Em vista das inexatidões materiais que foram alegadas pela interessada nos itens 11
a 14 das Razões Complementares de Defesa, fls. 18.035/18.061, o julgamento
voltou a ser convertido em diligência, o que se deu por meio da Resolução no 08-
002.957, de 15 de setembro de 2015, fls. 18.470/18.507.

Na ocasião, determinou-se o retorno do processo à DRF Lauro de Freitas/BA, de
modo que o autor do procedimento apresentasse manifestação a respeito das
inexatidões materiais consignadas pela defendente na apuração realizada por
ocasião da primeira diligência fiscal, tudo conforme discorrido nos itens I a IV da
acima referida Resolução.

Em atendimento ao que foi solicitado por este órgão julgador, a autoridade
fiscalizadora promoveu a lavratura do Relatório de Diligência de fls.
18.509/18.517, documento em que rechaçou as inexatidões relacionadas aos itens I
a III, mas por outro lado teve por efetiva a despesa de energia elétrica cuja nota
fiscal foi apresentada, em vista do que foi providenciada a edição de novo
Relatório de Diligência, fls. 18.522/18.529.
Fl. 18971
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

É o que se tem a relatar.”

Em 26/10/17, a DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação parcialmente
procedente e o Acórdão n° 08-40.982 foi assim ementado:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
GLOSA INTEGRAL DE CRÉDITOS. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
Somente são nulos os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
as decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Tendo sido determinada a realização de diligência fiscal, o que resultou em Relatório Fiscal
em relação ao qual a pessoa jurídica foi devidamente notificada e para fazer frente a ele
apresentou substancial defesa, em que contraditou pontualmente cada uma das glosas
remanescentes do trabalho fiscal, não há que se falar em prejuízo para a defesa e, por
conseguinte, como se decretar a nulidade do procedimento fiscal.
GLOSA
INTEGRAL
DE
CRÉDITOS.
APRESENTAÇÃO
DE
VOLUMOSA
DOCUMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A DEFESA. DETERMINAÇÃO DA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Sabendo-se que em razão da
volumosa documentação apresentada juntamente com a defesa este órgão julgador
determinou a realização de diligência fiscal, a qual foi efetivamente consumada, não há
porque se acatar a postulação formulada no sentido da determinação para a realização de
perícia contábil.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A
ADOÇÃO DO REGRAMENTO DO ART. 150, § 4o DO CTN.
Para que o prazo decadencial de cinco anos contados do fato gerador determinado pelo § 4o
do art. 150 do CTN seja aplicado, necessário se faz que não estejamos perante condutas
consubstanciadas em dolo, fraude ou simulação, além de existir pagamento antecipado do
tributo, ainda que seja parcial, sem o que haverá o deslocamento do caso para o
estabelecido pelo inc. I do art. 173 do CTN, a determinar que o lustro decadencial de 5
(cinco) anos será contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
Fl. 18972
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Foram interpostos recursos de ofício e voluntário.

Em sua defesa, o contribuinte, essencialmente, repisa os argumentos contidos na
impugnação e na manifestação acerca do relatório de diligência.

É o relatório.

Esta turma de julgamento expediu a Resolução 33301-001.252 , no seguintes termos :
Isto posto, em linha com a postura que vem sendo adotada por esta turma, proponho que o
julgamento seja convertido em diligência, para que a unidade de origem reveja as glosas de
créditos, à luz do PN COSIT n° 05/18.

Adicionalmente, há três questões suscitadas pela recorrente que carecem de esclarecimentos
complementares para esta turma possa sobre elas dispor.

A primeira, diz respeito ao tópico do recurso voluntário titulado “Inexistência de saldo
devedor de PIS e COFINS no ano de 2008 – necessidade de cômputo dos créditos apurados
sob a sistemática não cumulativa e confirmados pela fiscalização”.
No relatório de diligência (fl. 18.511), consta o seguinte:
“(. . .)
Ainda que o valor obtido da diferença entre os “Insumos e Despesas de
Armazenagem e Frete” contidos no documento “Planilhas - Docs. 20 a 28 da
Impugnação – Compras” correspondente a R$ 123.343.932,52 e o valor da glosa
do respectivo mês de dezembro/2008, correspondente a R$ 2.683.707,77, seja R$
120.660.224,75, o crédito deferido não deverá ser superior ao solicitado pelo
contribuinte, no valor de 115.749.797,75, conforme demonstrado no DACON
correspondente.
Portanto, apesar de o contribuinte dispor do valor de R$ 120.660.224,75 de
aquisições de Insumos e Despesas de Armazenagem e Frete passiveis de
creditamento, foi deferido o quantum solicitado pelo mesmo no valor de R$
115.749.797,75.
(. . .)” (g.n.)

A despeito da informação incluída no DACON, pede-se que a unidade de origem informe,
com base nos documentos apresentados e no entendimento exarado pelo PN COSIT 5/18,
de fato, qual é a base de cálculo dos créditos de PIS e de COFINS de dezembro: R$
120.660.224,75 ou R$ 115.749.797,75.

Para a solução das segunda e a terceira questões, pede-se que a unidade de origem
confirme a informação contida no recurso voluntário de que foram realizados depósitos
judiciais de PIS e COFINS relativos aos períodos de apuração de junho e outubro de 2008,
a despeito de os respectivos valores devidos terem ou não sido confessados em DCTF. Esta
informação será utilizada para a formação do juízo sobre o contido nos seguintes tópicos do
recurso:

a) “Decadência do PIS refrente a junho de 2008”: a DRJ alegou que não houve pagamento
algum, enquanto que a defesa apresenta telas que seriam do sítio virtual da RFB, indicando
depósitos judiciais, os quais respaldariam a aplicação do § 4o do art. 150 ao invés do cinsico
I do art. 173 do CTN.
Fl. 18973
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

b) “Inexigibilidade dos débitos por força de depósitos judiciais”: alega que os valores dos
depósitos judiciais deveriam ter sido abatidos dos lançados de ofício para os meses de
junho e outubro de 2008, ainda que não confessados em DCTF.

Concluído o trabalho, deve ser dada ciência às partes e aberto prazo de sessenta dias para
manifestações. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É o relatório.

Em resposta a DRF/SALVADOR emitiu o Relatório de Diligência de e-fls. , que
apresentou os seguintes resultados :
GLOSAS MANTIDAS :
1 - Assim, os itens Materiais diversos, seja pela sua própria natureza ou aplicação,
não podem ser tratados como insumos aplicados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, vide parágrafo 55 do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, bem como no caput do art. 172 da Instrução Normativa
no 1.911, de 11 de Outubro de 2019; os itens Materiais de Consumo Humano e
Materiais de Ambulatório não são considerados insumos haja vista o disposto no
parágrafo 133 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018 e no inciso VI, do
paragrafo 2o, art. 172 da Instrução Normativa no 1.911, de 11 de Outubro de 2019.
Em razão disto os respectivos valores devem ser objeto de manutenção da glosa,
conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de Diligencia.
GLOSA 01

2 - "Lacre de Segurança para Carretas"
Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e
esclarecimentos prestados em visita técnica, o lacre é aplicado nas carretas para
transporte de produtos a granel. Assim, no entender desta Fiscalização, este item
visa garantir a integridade da carga (produto) no translado entre a Fábrica da
Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente). Portanto, ainda que possa
corresponder a uma despesa necessária para fins de resguardar as especificações
do produto até sua entrega ao destinatário final, resta claro não haver relação
com o processo produtivo.
Relativamente aos créditos computados em decorrência de aquisições de "lacre de
segurança para carretas", serão mantidos glosados, haja vista o disposto nos
parágrafos 55, 59 e 60 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, conforme
planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de Diligencia, em razão
serem dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação do
produto vendido ou do serviço prestado. GLOSA 02

3 - "Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallet"
No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, a visita técnica já
realizada à interessada, os itens em questão servem apenas para conferir maior
sustentação as "embalagens do produto" propriamente ditas, estas, sim,
compostas, por exemplo, de grandes caixas de papelão, em formato octagonal,
com peças de papelão ao redor de sua base (rodapé), e no interior das referidas
caixas são então inseridos os "big-bag" que, por sua vez, recebem o produto
fabricado.
O consignado em Acórdão exarado no âmbito de Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (Órgão Julgador de 1a Instância Administrativa), bem
evidencia o entendimento aqui sustentado quanto à questão das embalagens:
Fl. 18974
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

[... ]
Embora aqui a discussão verse sobre a base de cálculo da Cofins, vale lembrar a
distinção entre os dois tipos de embalagem, trazida pela legislação do IPI
(Decreto n. 4.544/2002 - RIPI, cuja matriz legal é a Lei n° 4.502, de 1964):
[... ]
Ainda, acerca da distinção entre as embalagens que se incorporam ao produto e
aquelas utilizadas apenas para seu transporte, oportuna a transcrição de parte do
voto da Juíza Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, no julgamento da AMS n.
20057200005880-8:
[... ]
Fica evidente, portanto, a distinção existente entre as embalagens incorporadas
aos produtos apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam,
por conta disso, tão-somente ao seu acondicionamento e transporte, e aquelas
embalagens incorporadas ao produto durante o processo de industrialização, que
geram créditos a serem descontados das contribuições, por se constituírem em
insumos ou, na acepção da legislação, "que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado".
Em razão disso, a aquisição de palletes, capas de pallet, que o contribuinte os
utiliza para embalar e proteger seus produtos até o seu destino final, se destinando
inequivocamente apenas para movimentação, armazenagem e transporte de
produtos, sem que haja a incorporação desses bens durante o processo de
industrialização, mas apenas com a sua utilização depois de concluído o processo
produtivo, não pode gerar direito ao crédito da contribuição.
(...)
Assim, verifica-se que os pallet de madeira, wood pallet e capa de pallet, não
caracterizam-se como insumos haja vista serem destinadas ao transporte de
mercadorias acabadas, vide parágrafos 55 e 56 do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 2018, bem como o inciso II, do paragrafo 2o, art. 172 da Instrução
Normativa no 1.911, de 11 de Outubro de 2019, Portanto, serão mantidas as
glosas, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de
Diligencia. GLOSA 03

4 - "Prestação de Serviços – Outros”
Serviços de transporte de pessoas prestados pelas Turim Transportes e Turismo
Ltda, Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion Transporte e
Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa dos Mot. Aut. de D
Davila e Reg. Metrop. de Salvador.
Os serviços prestados pelo fornecedor Turim Transportes e Turismo Ltda referem-
se ao transporte de funcionários ADM/TURNO, vide, de forma exemplificativa, NF
n° 5497, e aluguel de ônibus, vide, de forma exemplificativa, NF n° 5485.
Os serviços prestados pelo fornecedor Empresa de Transportes Santana e São
Paulo Ltda referem-se ao transporte de funcionários , vide, de forma
exemplificativa, NF n° 5250
Os serviços prestados pelo fornecedor Lion Transporte e Turismo Ltda referem-se
ao transporte de funcionários.
Os serviços prestados pelos fornecedores CLL Locadora Veículos Ltda e
Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador referem-se à
locação de veículos.
Assim, verifica-se que os serviços de transporte de funcionários, haja vista o
disposto no parágrafo 133 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018 e no
inciso VI, do paragrafo 2o, art. 172 da Instrução Normativa no 1.911, de 11 de
Fl. 18975
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Outubro de 2019, bem como aluguéis de veículos, não se prestam para fins de
geração de direito creditório das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
Portanto, serão mantidas as glosas, conforme planilha de glosa, vide anexo deste
presente Relatório de Diligencia. GLOSA 04

5 - “FRETES”
A presente análise consubstancia-se nos seguintes serviços de frete: remessa
para recarga de extintores, remessa de demonstração – tributada, remessa para
amostra grátis, outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço, entrada de
vazilhame ou sacaria, compra de bem para ativo imobilizado, retorno de
mercado remetida para depósito fechado ou, remessa para armazenamento,
transferência de produção própria e/ou de terceiros, devolução de venda de
produção do estabelecimento, retorno de vazilhame ou sacaria, retorno de
demonstração - suspenso, retorno de merc. ou bem remetido para conserto e
remessa para brinde, transferência de material para uso ou consumo.
Em se tratando de serviço de frete, a legislação permite o creditamento, desde
que tomados de pessoas jurídicas, nas seguintes hipóteses:
(1a) no caso de se entender que o serviço de frete seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, hipótese de
crédito tratada no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.833/2002 e,
(2a) no caso de serviço de frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, crédito previsto no inciso IX do artigo 3o c/c com
artigo 15 da Lei no 10.833/2003.
Observe-se que há, ainda, uma terceira hipótese de creditamento de custos com
serviços de frete possível, além das expressamente previstas na legislação acima:
esta se verifica quando o custo do serviço de frete, suportado pelo adquirente, é
aplicado na aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para
revenda, isso em razão de o valor do serviço integrar o valor de aquisição de tal
bem, passando então a compor a base de cálculo do crédito decorrente da
aquisição de bem para revenda ou para utilização como insumo.
Ou seja, não é qualquer serviço de frete que garante direito a crédito, mas
apenas o que a legislação permite, como acima disposto.
Conforme se observa os dispêndios de frete acima dispostos, tais como,
exemplificadamente, remessa para recarga de extintores, transferência de
produção própria e/ou de terceiros, devolução de venda de produção do
estabelecimento, remessa para brinde, remessa para amostra grátis não se
enquadram nas hipóteses de creditamento admitidas para as contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins.

Conforme indicado na tabela acima, o contribuinte se creditou, relativamente ao
mês de Dezembro/2008, de base de cálculo, valor correspondente a R$
115.749.797,75. Considerando o valor R$ 123.343.932,52 disposto na “Planilha –
Docs. 20 a 28 da Impugnação - Compras” na qual o contribuinte apresentou um
rol de itens passíveis de creditamento, bem como as glosas efetuadas no respectivo
mês (sem efeito do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05) no valor de R$
2.683.707,77, conclui-se que o contribuinte faz jus ao valor, efetivamente
utilizado/pedido pelo contribuinte de base de cálculo de crédito da contribuição no
DACON, correspondente a R$ 115.749.797,75. O valor deferido de R$
115.749.797,75 corresponde ao efetivamente solicitado pelo contribuinte conforme
DACON.
Fl. 18976
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Em manifestação a respeito da diligência, a recorrente apresentou petição .

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Diante do resultado da diligência e da manifestação da recorrente em relação á
Resolução emitida por esta turma julgadora, há que se examinar o efeito de tais documentos no
lançamento.

Como resultado da diligência, a autoridade fiscal, revendo suas glosas, diante da
nova conceituação de insumos, manteve as seguintes :

GLOSAS MANTIDAS :
GLOSA 1 - os itens Materiais diversos, seja pela sua própria natureza ou aplicação, não podem ser
tratados como insumos aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
vide parágrafo 55 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, bem como no caput do art. 172 da
Instrução Normativa no 1.911, de 11 de Outubro de 2019;
- os itens Materiais de Consumo Humano e Materiais de Ambulatório não são considerados insumos
haja vista o disposto no parágrafo 133 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018 e no inciso VI,
do paragrafo 2o, art. 172 da Instrução Normativa no 1.911, de 11 de Outubro de 2019. Em razão disto os
respectivos valores devem ser objeto de manutenção da glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo
deste presente Relatório de Diligencia.
GLOSA 2 - "Lacre de Segurança para Carretas"
Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e esclarecimentos prestados
em visita técnica, o lacre é aplicado nas carretas para transporte de produtos a granel. Assim, no
entender desta Fiscalização, este item visa garantir a integridade da carga (produto) no translado entre a
Fábrica da Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente). Portanto, ainda que possa corresponder a uma
despesa necessária para fins de resguardar as especificações do produto até sua entrega ao destinatário
final, resta claro não haver relação com o processo produtivo.
Relativamente aos créditos computados em decorrência de aquisições de "lacre de segurança para
carretas", serão mantidos glosados, haja vista o disposto nos parágrafos 55, 59 e 60 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório
de Diligencia, em razão serem dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação do
produto vendido ou do serviço prestado.
GLOSA 3 - "Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallet"
No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, a visita técnica já realizada à interessada,
os itens em questão servem apenas para conferir maior sustentação as "embalagens do produto"
propriamente ditas, estas, sim, compostas, por exemplo, de grandes caixas de papelão, em formato
Fl. 18977
DF CARF MF
Original

Fl. 39 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

octagonal, com peças de papelão ao redor de sua base (rodapé), e no interior das referidas caixas são
então inseridos os "big-bag" que, por sua vez, recebem o produto fabricado.
O consignado em Acórdão exarado no âmbito de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(Órgão Julgador de 1a Instância Administrativa), bem evidencia o entendimento aqui sustentado quanto
à questão das embalagens:
[... ]
Embora aqui a discussão verse sobre a base de cálculo da Cofins, vale lembrar a distinção entre os dois
tipos de embalagem, trazida pela legislação do IPI (Decreto n. 4.544/2002 - RIPI, cuja matriz legal é a
Lei n° 4.502, de 1964):
[... ]
Ainda, acerca da distinção entre as embalagens que se incorporam ao produto e aquelas utilizadas
apenas para seu transporte, oportuna a transcrição de parte do voto da Juíza Federal Vivian Josete
Pantaleão Caminha, no julgamento da AMS n. 20057200005880-8:
[... ]
Fica evidente, portanto, a distinção existente entre as embalagens incorporadas aos produtos apenas
depois de concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso, tão-somente ao seu
acondicionamento e transporte, e aquelas embalagens incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, que geram créditos a serem descontados das contribuições, por se constituírem em
insumos ou, na acepção da legislação, "que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado".
Em razão disso, a aquisição de palletes, capas de pallet, que o contribuinte os utiliza para embalar e
proteger seus produtos até o seu destino final, se destinando inequivocamente apenas para
movimentação, armazenagem e transporte de produtos, sem que haja a incorporação desses bens durante
o processo de industrialização, mas apenas com a sua utilização depois de concluído o processo
produtivo, não pode gerar direito ao crédito da contribuição.
(...)
Assim, verifica-se que os pallet de madeira, wood pallet e capa de pallet, não caracterizam-se como
insumos haja vista serem destinadas ao transporte de mercadorias acabadas, vide parágrafos 55 e 56 do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, bem como o inciso II, do paragrafo 2o, art. 172 da
Instrução Normativa no 1.911, de 11 de Outubro de 2019, Portanto, serão mantidas as glosas, conforme
planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de Diligencia.

GLOSA 4 - "Prestação de Serviços – Outros”
Serviços de transporte de pessoas prestados pelas Turim Transportes e Turismo Ltda, Empresa de
Transportes Santana e São Paulo Ltda, Lion Transporte e Turismo Ltda, CLL Locadora Veículos Ltda e
Cooperativa dos Mot. Aut. de D Davila e Reg. Metrop. de Salvador.
Os serviços prestados pelo fornecedor Turim Transportes e Turismo Ltda referem-se ao transporte de
funcionários ADM/TURNO, vide, de forma exemplificativa, NF n° 5497, e aluguel de ônibus, vide, de
forma exemplificativa, NF n° 5485.
Os serviços prestados pelo fornecedor Empresa de Transportes Santana e São Paulo Ltda referem-se ao
transporte de funcionários , vide, de forma exemplificativa, NF n° 5250
Os serviços prestados pelo fornecedor Lion Transporte e Turismo Ltda referem-se ao transporte de
funcionários.
Os serviços prestados pelos fornecedores CLL Locadora Veículos Ltda e Cooperativa dos Mot. Aut. de
D Davila e Reg. Metrop. de Salvador referem-se à locação de veículos.
Assim, verifica-se que os serviços de transporte de funcionários, haja vista o disposto no parágrafo 133
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018 e no inciso VI, do paragrafo 2o, art. 172 da Instrução
Normativa no 1.911, de 11 de Outubro de 2019, bem como aluguéis de veículos, não se prestam para
Fl. 18978
DF CARF MF
Original

Fl. 40 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

fins de geração de direito creditório das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS. Portanto, serão
mantidas as glosas, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Relatório de Diligencia.

GLOSA 5 - “FRETES”
A presente análise consubstancia-se nos seguintes serviços de frete: remessa para recarga de extintores,
remessa de demonstração – tributada, remessa para amostra grátis, outra entrada de mercadoria ou
prestação de serviço, entrada de vazilhame ou sacaria, compra de bem para ativo imobilizado, retorno
de mercado remetida para depósito fechado ou, remessa para armazenamento, transferência de
produção própria e/ou de terceiros, devolução de venda de produção do estabelecimento, retorno de
vazilhame ou sacaria, retorno de demonstração - suspenso, retorno de merc. ou bem remetido para
conserto e remessa para brinde, transferência de material para uso ou consumo.
Em se tratando de serviço de frete, a legislação permite o creditamento, desde que tomados de pessoas
jurídicas, nas seguintes hipóteses:
(1a) no caso de se entender que o serviço de frete seja utilizado como insumo na prestação de serviço ou
na produção de um bem destinado à venda, hipótese de crédito tratada no inciso II do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2002 e,
(2a) no caso de serviço de frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
crédito previsto no inciso IX do artigo 3o c/c com artigo 15 da Lei no 10.833/2003.
Observe-se que há, ainda, uma terceira hipótese de creditamento de custos com serviços de frete
possível, além das expressamente previstas na legislação acima: esta se verifica quando o custo do
serviço de frete, suportado pelo adquirente, é aplicado na aquisição de um bem utilizado como insumo
ou de um bem para revenda, isso em razão de o valor do serviço integrar o valor de aquisição de tal
bem, passando então a compor a base de cálculo do crédito decorrente da aquisição de bem para revenda
ou para utilização como insumo.
Ou seja, não é qualquer serviço de frete que garante direito a crédito, mas apenas o que a legislação
permite, como acima disposto.
Conforme se observa os dispêndios de frete acima dispostos, tais como, exemplificadamente, remessa
para recarga de extintores, transferência de produção própria e/ou de terceiros, devolução de venda de
produção do estabelecimento, remessa para brinde, remessa para amostra grátis não se enquadram nas
hipóteses de creditamento admitidas para as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.

Entretanto, diante dos questionamentos efetuados por esta Turma Julgadora , na
citada Resolução, e das respostas oferecidas pela autoridade fiscal, devem ser verificados seus
efeitos, como mencionado, com relação aos seguintes pontos :

(i) Pede-se que a unidade de origem confirme a informação contida no recurso voluntário de
que foram realizados depósitos judiciais de PIS e COFINS relativos aos períodos de apuração
de junho e outubro de 2008, a despeito de os respectivos valores devidos terem ou não sido
confessados em DCTF. Esta informação será utilizada para a formação do juízo sobre o
contido nos seguintes tópicos do recurso:

a) “Decadência do PIS referente a junho de 2008”: a DRJ alegou que não
houve pagamento algum, enquanto que a defesa apresenta telas que seriam
do sítio virtual da RFB, indicando depósitos judiciais, os quais respaldariam
a aplicação do § 4o do art. 150 ao invés do inciso I do art. 173 do CTN.

b) “Inexigibilidade dos débitos por força de depósitos judiciais”: alega que
os valores dos depósitos judiciais deveriam ter sido abatidos dos lançados de
ofício para os meses de junho e outubro de 2008, ainda que não confessados
em DCTF.
Fl. 18979
DF CARF MF
Original

Fl. 41 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

- a Fiscalização confirmou a existência dos depósitos efetuados pela contribuinte nos autos do
processo judicial no. 2006.33.00.020804-1 (que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS), a saber (fls. 18.857):

- informa que, entretanto, mediante consulta, ao sistema informatizado da RFB, constata-se que o
contribuinte não declarou tais débitos nas respectivas DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais,

(ii) A despeito da informação incluída no DACON, pede-se que a unidade de origem informe,
com base nos documentos apresentados e no entendimento exarado pelo PN COSIT 5/18, de
fato, qual é a base de cálculo dos créditos de PIS e de COFINS de dezembro:
R$120.660.224,75 ou R$115.749.797,75.

- nesse ponto, o resultado da diligência fiscal reconheceu que a base de cálculo correta dos créditos
de PIS e de COFINS em dez/2008, descontadas as glosas mantidas na 1a diligência fiscal, era de
R$120.660.224,75, conforme reproduzido abaixo:

Pois bem, antes de analisar o mérito da questão, entendo que devem ser esclarecidos
os seguintes fatos, a meu sentir, extremamente relevantes para a análise da presente demanda.

Um fato é que os depósitos judiciais foram efetivados há muito tempo, e não há
informação se os mesmos foram objeto de conversão em renda da União, pois, apesar de tais
depósitos terem o condão de abater o valor do auto de infração, para que se possa, ter certeza
absoluta da extinção do crédito tributário constituído, somente com a sua conversão em renda é
possível tal afirmativa. Ainda temos o agravante de a recorrente não ter declarado tais débitos em
DCTF, com a exigibilidade suspensa.

Outro fato importante que entendo seja esclarecido é se os depósitos foram feitos no
montante integral do débito, ou se não o foram, qual a situação do débito não acobertado pelo
depósito judicial, pois a própria recorrente admite que tais depósitos foram efetivados em valores
muito próximos dos débitos cobrados.

Fl. 18980
DF CARF MF
Original

Fl. 42 da Resolução n.o 3301-001.812 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720610/2013-47

Portanto, para que se analise com a máxima segurança a situação do lançamento
formalizado pelo auto de infração, ou seja, se cabe ou não a sua eventual anulação ou cancelamento,
entendo serem necessários tais esclarecimentos.

Conclusão

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem esclareça :

1 - se os depósitos judiciais foram feitos no montante integral do débito, ou se não o foram, qual a
situação do débito não acobertado pelo depósito judicial, pois a própria recorrente admite que tais
depósitos foram efetivados em valores muito próximos dos débitos cobrados;

2 - se tais depósitos foram convertidos em renda da União ou ainda se encontram á disposição do
Juízo. Se foram convertidos, se houve vinculação do valor convertido ao débito formalizado pelo
auto de infração para efeito de abatimento do valor recolhido por conversão em renda.

É como voto

(assinado digitalmente)

Ari Vendramini

Fl. 18981
DF CARF MF
Original